Tribunal: TJMT
Processo: 0009868-49.2007.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009868-49.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 035.270.571-02 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - CPF: 571.109.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DYONNYFER MUNIZ MENDONCA (VÍTIMA), BRUNA FERNANDA CARVALHO - CPF: 039.397.831-10 (ASSISTENTE), ANDREIA OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 010.929.661-37 (ASSISTENTE), MARLI MARLEI MUNIZ - CPF: 442.046.551-49 (ASSISTENTE), JENIFER CRISTINA DA SILVA - CPF: 049.125.461-00 (ASSISTENTE), LEANDRO ALVES DE JESUS - CPF: 017.705.541-30 (ASSISTENTE), VANESSA DA SILVA BATISTA - CPF: 630.700.141-00 (ASSISTENTE), JESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 032.769.381-97 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 020.873.481-38 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – ARTIGO 121, §2º, INCISO I, DO CP – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO – INSURGÊNCIA –

1.
PRELIMINARES – DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO FEITO SOB ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NEGATIVA DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO REALIZADA EM 30.04.2024, DIANTE DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO NOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – EVIDENCIAÇÃO DE TEMPO HÁBIL PARA A REALIZAÇÃO DA DEFESA DE FORMA REGULAR – FEITO NÃO COMPLEXO E ADVOGADO QUE RECEBE O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – PRELIMINAR INACOLHIDA –
2.
NULIDADE POR PREJUÍZO À DEFESA DO APELANTE EM RAZÃO DA NEGATIVA DE OITIVA DA TESTEMUNHA OPORTUNIZADA PELA DEFESA NA NOITE ANTERIOR A REALIZAÇÃO DO JÚRI [29/04/2024, AS 19H14M -ID.216975347] –

ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PRETEXTADA POR INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA – INVIABILIDADE –

A MESMA TESTEMUNHA FORA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA FASE DO ART.422 DO CPP [ID. 216976208] – REQUERIMENTO DO RÉU A DESTEMPO – PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DAS PROVAS QUE, UMA VEZ TRAZIDA AOS AUTOS,

PASSA A PROVA A PERTENCER AO PROCESSO, DESPRENDENDO-SE DAQUELE QUE A PRODUZIU, SERVINDO A

FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR –

NULIDADE DO ATO QUE NÃO SE DECLARA, SE DELE NÃO HOUVER RESULTADO PREJUÍZO PARA AS PARTES –
PRINCIPIO ‘PAS NULLITÉ SANS GRIEF’ – ART.563 DO CPP – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO– PRELIMINAR REJEITADA –

3.
MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO E

PROTESTA POR NOVO JÚRI POR CONTRARIEDADE AS PROVAS DOS AUTOS ANTE A CONDENAÇÃO

EXCLUSIVA COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS AINDA NA FASE INVESTIGATIVA E TESTEMUNHOS INDIRETOS [TESTEMUNHO DE

‘OUVIR DIZER’ OU ‘HEARSAY TESTIMONY’] –

NÃO CONFIGURADA –

SUPORTE PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR CONDENAÇÃO, EX VI, DO ‘JUDICIUM ACCUSATIONIS’ QUE LEGITIMAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS –

MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIAÇÃO – CONTRARIEDADE INOCORRENTE –

CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –

NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE –

MOTIVO TORPE CARACTERIZADO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição de novo advogado não configura óbice ao andamento do processo, porquanto o profissional o recebe no estado em que se encontra sem renovação de prazos para manifestações, razão pela qual inocorrente a ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa frente ao indeferimento de testemunha apresentado extemporaneamente pela defesa técnica constituída pelo apelante, que estava regularmente representado nestes autos pela Defensoria Pública antes da contratação dos novos advogados.

Tratando-se a testemunha arrolada pelo Ministério Público que dispensou a sua inquirição, sendo devidamente autorizada pela magistrada, ressalto que, em matéria probatória incide o princípio da comunhão das provas, segundo o qual, uma vez trazida aos autos, à prova passa a pertencer ao processo, desprendendo-se daquele que a produziu, servindo, assim, à formação do convencimento do julgador. Destarte, o requerimento foi regularmente indeferido pela magistrada conforme mencionado em ata.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas ao plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.” (TJMT, Enunciado Criminal 13 do e. TJMT)

O Enunciado Orientativo 2 do TJMT:”Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal por Kleverson Paulo da Silva Magalhães contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado. (ID216975354)

Nas razões, o apelante busca preliminarmente a declaração da nulidade do julgamento
,
argumentando o cerceamento de defesa oriundo da negativa de redesignação da sessão de julgamento, diante da constituição de novo patrono nos autos.

Aduz, também, o prejuízo à defesa do apelante em razão da negativa de oitiva da testemunha Jenifer Cristina da Silva, o que conduz a anulação do julgamento por inobservância ao princípio constitucional da plenitude de defesa.

No mérito, o réu requer a absolvição

argumentando a ofensa às disposições do artigo 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o apelante foi condenado exclusivamente com base nos elementos de prova colhidos ainda na fase investigativa, bem como testemunhos indiretos e protesta por novo júri, uma vez que decisão dos jurados é contrarias as provas dos autos, pleiteando a não incidência do motivo torpe. (ID216975375)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e pelo desprovimento do recurso. (ID216975378)

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 121, §2º, I, do CP). 1. Preliminares: 1.1. A defesa requer a declaração da nulidade do feito sob alegação de cerceamento de defesa ante a negativa de redesignação da sessão de julgamento, diante da constituição de novo patrono nos autos. NÃO ACOLHIMENTO. Preclusão da matéria. Ausência de efetivo prejuízo. Pas nullité sans grief. Apelante tinha ciência da data do julgamento quando constituiu nova defesa técnica nos autos, o que não impõe a reabertura dos prazos para manifestação. 1.2. Aduz, ainda, o prejuízo à defesa do apelante em razão da negativa de oitiva da testemunha Jenifer Cristina da Silva. NÃO ACOLHIMENTO. Testemunha arrolada na noite anterior ao julgamento pela defesa. Preclusão da matéria. Mesma testemunha arrolada pela acusação, porém, dispensada na oportunidade da sessão Plenária. Indeferimento regularmente motivado e fundamentado. 2. Mérito: Defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência probatória, alegando que a condenação se deu exclusivamente com base em elementos angariados no curso das investigações policiais. Apresenta, ainda, protesto por novo Júri, argumentando que a decisão se deu manifestamente contrária às provas dos autos. Art. 593, III, d, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Provas produzidas em Juízo, em ambas as fases do procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Lastro probatório suficiente à versão acolhida pelo Conselho de Sentença. Prova testemunhal e pericial. Não há decisão contrária quando os Jurados se apegam a uma das versões apresentadas no Plenário do Júri. Parecer pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.
(ID225754157)

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

1. DAS PRELIMINARES

1.1 DA NULIDADE POR OFENSA À PLENITUDE DA DEFESA – NEGATIVA DE REDESIGNAÇÃO DO JÚRI

Sustenta o recorrente

que enquanto o Ministério Público teve anos para se preparar para o Júri, a Defesa recém-constituída não teve prazo razoável para se preparar de forma adequada. E, que o pedido de redesignação do ato foi negado desconsiderando-se a complexidade do caso e a extensão do processo.

Com efeito, após detida análise dos argumentos expendidos pelas partes e dos elementos constantes dos autos, tenho que razão não assiste o recorrente.

Extrai-se que após a defesa original renunciou a causa em 14/02/2024 (ID.216976247), sendo certificado o decurso de prazo para o réu constituir novo advogado (certidão-ID.216975327), oportunidade em que a Defensoria Pública foi nomeada em
19/03/2024 (ID.216975328)
para patrocinar a defesa do réu, manifestando ciência expressa em 11/04/2024 (ID.216975332). Contudo, verifica-se que o recorrente constituiu o novo advogado [Dr. Heleno Bosco Santiago de Barros], no dia 24/04/2024, conforme a petição e a procuração juntada no ID. 216975336 e 216975337, há sete dias para a realização da sessão de julgamento que ocorrera no dia 30/04/2024.

Destarte, quando os novos advogados foram constituídos o Júri já estava designado (ID 140120438).

Transcrevo a decisão que em 25/04/2024 indeferiu o pedido de redesignação da sessão de julgamento: (ID. 216975338)

“Visto. Trata-se de manifestação defensiva, que pugna a redesignação de sessão de julgamento aprazada para o próximo
dia 30 de abril de 2024
, aduzindo ausência de tempo hábil para estudo dos autos (Id. 153643260). Vieram os autos conclusos.[...]

Se não bastasse, faltam sete dias para realização da sessão de julgamento, que encontra-se designada para o dia 30/abril/2024.Portanto,
não há que se falar em ausência de tempo hábil para manuseio/estudo dos autos
. Anote-se, ainda, que não se trata de feito complexo, com pluralidade de acusados, vítimas ou capitulações, pelo contrário, verifica-se que há apenas uma pessoa acusada, em que consta a imputação pelo delito descrito no art. 121, § 2º, inciso I do CP. Além do mais, convém consignar que a constituição de novo advogado não configura óbice ao andamento do processo, porquanto, como se sabe, o profissional o recebe no estado em que se encontra. Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido de redesignação da sessão de julgamento, mantendo-se a data anteriormente aprazada. Às providências.”(Negritado no original)

Com efeito, conforme bem assentado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o fato da nova defesa ter sido constituída antes do julgamento não autoriza a reabertura de prazo ou a redesignação da sessão, pois os novos advogados
assumem o processo no estado em que se encontra
.

Ademais, constato
que não se trata de feito complexo, com pluralidade de réus, vítimas ou capitulações,
sendo apenas um réu respondendo pela prática do delito descrito no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

Além disso, o processo tramitava desde 2007 e, conforme fundamentação lançada pela Magistrada, o pedido de redesignação foi indeferido com base na garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII) e da economia processual, pois, o feito integrava a meta 2 do CNJ para julgamento. No caso, portanto, não houve efetivo prejuízo à ampla defesa, uma vez que os novos patronos tiveram tempo hábil para se inteirarem dos autos e realizarem a defesa de forma regular.

Neste particular, conforme observou a magistrada posteriormente (ID 154514780), a sessão plenária foi realizada regularmente com a presença dos dois advogados constituídos (Dr. Heleno Bosco Santiago de Barros e Dr. Diogo Peixoto Botelho) e com utilização do
tempo necessário para debates orais
.

Cito a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO TERCEIRO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos. II - Quanto ao pleito de anulação do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, em razão do indeferimento do pedido de adiamento da sessão de julgamento pelo Juízo de 1º grau, tratava-se, na hipótese, do terceiro pedido de adiamento feito pela Defesa, que constituía novo advogado em data próxima à sessão de julgamento, no claro intuito de retardar a marcha processual. III - Tratando-se de situação processual reveladora de indevida utilização de estratégias procrastinatórias, que eternizam a tramitação do feito, incompatíveis com o regular exercício de direito de defesa, não há ilegalidade a ser reconhecida. IV - Embora o agravante tenha alegado a exiguidade do prazo para o estudo dos autos, tal circunstância decorreu de ato emanado da própria parte, não sendo autorizado invocar eventual irregularidade processual a que ele próprio tenha dado causa. De tal modo, admitir nulidades dessa natureza, caso se confirmassem, violaria o princípio da boa-fé processual, extraído dos modernos valores do processo penal constitucionalizado. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg-HC 450.847; Proc. 2018/0118855-3; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 11/09/2018; DJE 17/09/2018; Pág. 1741)

Ressalto ainda, que a defesa manejou o
Habeas Corpus
nº.1011632-86.2024.811.0000, em 26/04/2024 com o objetivo de suspender a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada, cuja liminar foi por este Relator indeferida (Id.212682164 daquele
writ
) restando prejudicado o mérito do
writ
.

Nestes termos, rejeito a preliminar.

1.2 DA ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –NEGATIVA DE OITIVA DE TESTEMUNHA

Quanto a segunda preliminar, relativa à recusa pela Magistrada da oitiva da testemunha
Jenifer Cristina da Silva
, de igual modo, não constato qualquer ilegalidade apta a ensejar a decretação de nulidade.

Constato do autos que o Ministério Público, tempestivamente, arrolou as seguintes testemunhas em 19.02.2020 [ID.216976226-fl.607] – BRUNA FERNANDA CARVALHO, ANDRÉIA OLIVEIRA DE SANTANA, MARLI MARLEI MUNIZ E

JENIFER CRISTINA DA SILVA
. Já, a defesa em 16.06.2020 tempestivamente apresentou: LEANDRO ALVES DE JESUS, VANESSA DA SILVA BATISTA,

JESSICA DA SILVA OLIVEIRA E BRUNO RODRIGUES MONTEIRO [ID 216976208-fl.611]

No caso, a defesa relata que formulou a Juíza dois pedidos de oitiva de testemunhas nos IDS. 154130536 e 154138554, contudo,
apenas um dos pedidos foi deferido
.

Sustenta, portanto, que: “...
a dispensa arbitrária da testemunha JENIFER CRISTINA DA SILVA, arroladas por ambas as partes, constitui um cerceamento de defesa que não pode ser tolerado, sob pena de comprometimento da integridade do processo e da justiça da decisão final
”.(
sic
.)

Como visto, a nova defesa foi constituída pelo apelante em 24/04/2024 e requereu a oitiva de Daltonny Muniz Mendonça (irmão da vitima) um dia antes da realização da sessão plenária do Júri (em 29/04/2024 as 18:26:16 - ID 216975344), cujo pedido foi prontamente deferido

conforme decisão prolatada em 29/04/2024 as 18:54:23 (ID. 216975345)
na condição de “
testemunha do Juízo
”,
nos seguintes fundamentos que transcrevo:

“Vistos.Os autos vieram conclusos em decorrência da manifestação da Defesa no ID. 154130536, em que postula pela oitiva da senhora Daltonny Muniz Mendonça. Argumenta que referida testemunha poderá contribuir para elucidação dos fatos, já que detém informações relevantes e de natureza probatória.Pois bem. Em que pese ultrapassada a fase de indicação de testemunhas a serem inquiridas em Plenário (CPP, art. 422), todavia “pode-se admitir o arrolamento extemporâneo desde que inexista má-fé na manifestação, bem como que fique comprovada a imprescindibilidade da sua ouvida, em obediência à garantida constitucional da plenitude de defesa do acusado submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, elencado no art. 5º, XXXVIII, a, da Carta Magna” (TJMT, HC NU 0167432-08.2016.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.1.2017).No caso posto em apreciação, a Defesa informa que a testemunha detém conhecimento sobre os fatos, de modo que se verdadeira essa premissa, a oitiva perante os jurados afigura-se imprescindível para a busca da verdade real.Em casos como tais, a testemunha indicada pode ser inquirida como “testemunha do Juízo”, a teor do que dispõe o artigo 209 do CPP: “o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes”. Pontue-se que, consoante recente decisão exarada pelo STJ, “o magistrado pode proceder à inquirição da pessoa como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, se pode o Juiz intimar a testemunha de ofício para prestar depoimento durante a instrução, não haveria razão para se negar o pedido de ouvida dos policiais militares,
desde que entenda o magistrado pertinente o requerimento
, como é o caso dos autos, em que a acusação pretende que sejam ouvidos no feito os agentes responsáveis pelo atendimento da ocorrência no dia dos fatos” [destaquei - STJ. AgRg no HC n. 869.805 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024]. Assim, embora o rol tenha sido apresentado a destempo pela Defesa, não há qualquer propósito protelatório, de modo que DEFIRO o requerimento supra, que comparecerá independente de intimação. No mais, AGUARDE-SE a realização do ato.”

Após, mais tarde (
29/04/2024

às 19h14
- ID.216975347), a defesa apresentou um novo pedido requerendo a oitiva de JENIFER CRISTINA DA SILVA (ID 154138554), o qual devido ao avançado da hora foi analisado somente em plenário no dia seguinte, ocasião em que foi indeferido pela Magistrada.

Feita a contextualização, infere-se que a defesa apresentou o pedido de oitiva da sobredita testemunha [Jenifer Cristina] apenas no dia anterior ao julgamento, em horário avançado, oportunidade em que a magistrada deliberou pela análise no plenário do júri.

Constato que a referida testemunha já havia sido arrolada tempestivamente pela acusação na fase do art.422 do CPP (ID.216976228-fl.607), razão pela qual, o requerimento a destempo pela defesa não merece prosperar, em especial, porque a marcha do processo é um ciclo, não retorna apenas por mera insurgência da parte.

Destarte, tratando-se a testemunha arrolada pelo Ministério Público que dispensou a sua inquirição no plenário, sendo devidamente autorizada pela magistrada, ressalto que, em matéria probatória incide o
princípio da comunhão das provas,
segundo o qual, uma vez trazida aos autos, à prova passa a pertencer ao processo, desprendendo-se daquele que a produziu, servindo, assim, à formação do convencimento do julgador. De modo que o requerimento foi regularmente indeferido pela magistrada conforme mencionado em ata.

Assim, repiso que, a prova não me apresenta apta a evidenciar que houve a insistência motivada da defesa em demonstra durante os debates, a imprescindibilidade ou mesmo a relevância da referida testemunha (que já havia sido inquirida em juízo, na instrução processual – ID.216976230)

Portanto, não houve o cerceamento de defesa, tendo em vista que a referida testemunha foi devidamente inquirida na fase do
judicium accusationis.

Logo, considerando que a defesa não arrolou a referida testemunha em momento oportuno (art. 422, CPP) e que a acusação, parte que a arrolou, dela dispensou a oitiva, não há que se falar em nulidade,
sobretudo ante a ausência de comprovação de efetivo prejuízo.

Neste particular, registro o princípio geral de que não se declara a nulidade do ato se dele não houver resultado prejuízo para as partes – ‘
pas de nullité sans grief
’– alcança tanto as nulidades relativas como as absolutas, de modo que não se pode falar na existência de uma presunção de prejuízo, impondo-se, em qualquer caso, a devida comprovação, o que não restou demonstrado.

Trata-se da posição adotada pelo STF (ARE 984.373-BA) e pelo STJ (HC 162.491-SC).

“CPP, art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

Cito, o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE. NULIDADE DO JULGAMENTO PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE. REJEIÇÃO. ROL COMPLEMENTAR APRESENTADO APÓS A FASE DO ART. 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. 2. MÉRITO. AVENTADA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TERCEIRO APELANTE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 3. PEDIDO DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES VISANDO A REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS. INDEFERIMENTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A constituição de novo advogado não configura óbice ao andamento do processo, porquanto o profissional o recebe no estado em que se encontra, sem renovação de prazos para manifestações, razão pela qual não existe ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa o indeferimento do rol de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa técnica constituída pelo terceiro apelante, que estava regularmente representado nestes autos pela Defensoria Pública antes da contratação dos novos advogados.
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. 3. Perpassando pela dosimetria das sanções basilares do primeiro e segundo apelantes, não se verifica ilegalidade, erro ou injustiça, daí por que deve ser mantida tal como consta da sentença condenatória, pois havendo duas qualificadoras, está acertada a decisão que considera a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar apena na primeira etapa da dosimetria. 4. Recursos desprovidos. (TJMT; ACr 0010097-47.2019.8.11.0055; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 28/09/2022; DJMT 30/09/2022)(Negritou-se)

Assim, rejeito a preliminar em questão.

DO MÉRITO

DA ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – DA VIOLAÇÃO ART. 155 CPP, TESTEMUNHAS DE OUVIR DIZER E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Acerca do mérito recursal, igualmente a irresignação da defesa não comporta provimento.

A denúncia foi oferecida em 27.10.2011 e narra os seguintes fatos: (ID.216976195)

“no dia 07 de junho de 2007, por volta das 04h30min, em via pública, mais precisamente na avenida n, quadra 19, próximo ao imóvel nº.05 bairro Jardim Mossoró, nesta capital o denunciado KLEVERSON, juntamente com terceira pessoa identificada como Bruno de tal previamente ajustados e mediante cooperação de conduta, por motivo torpe, efetuou disparos de arma de fogo contra a vitima Dyonnifer Muniz Mendonça, ocasionando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia as fls.28-23 que foram causa eficiente de sua morte. Na data dos fatos, a vitima Dyonnifer estava voltando da lanchonete do ‘Roni’ juntamente com seus amigos Jeferson e Inácio quando, ao se aproximar do estabelecimento comercial denominado de ‘bar do professor’ o denunciado e seu comparsa se aproximaram e disseram: esse aqui é o que mandaram para vocês” instante em que o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo em direção à vitima. Todos que ali estavam saíram correndo e o denunciado e seu comparsa se aproveitaram que a vitima já se encontrava caída, se aproximaram e efetuaram mais dois disparos, empreendendo fuga por um beco. A vitima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local. Ressai dos autos que o crime foi cometido por motivo torpe. Uma vez que o denunciado e seu comparsa mataram a vitima por vingança por a vitima teria mantido relação sexual forçada com uma moça conhecida por ‘pipoca’ que culminou numa gravidez indesejada. O comparsa do denunciado, identificado apenas por ‘Bruno’ até a presente data não foi localizado. Diante do exposto, o denunciado Kleverson Paulo da Silva Magalhães se encontra incurso na pratica do delito tipificado no artigo 121, §2º, inciso I (motivo torpe) do Código Penal.”

A denuncia foi recebida em 23.03.2012. (ID.216976215-fl.92 e ID. 216976221-fl.01/02)

O ordenamento jurídico prevê a possibilidade da impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente dispostas no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, dentre elas a manifesta contrariedade à prova dos autos. Nesse diapasão, entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão que se revista de teratologia, que se divorcia por completo dos elementos probatórios carreados aos autos, o que não é o caso.

De proêmio, cumpre ressaltar que a soberania da decisão do Tribunal do Júri é umbilicalmente ligada ao princípio constitucional da íntima convicção dos jurados, o qual deve ser interpretado, contudo, em consonância com o modelo acusatório de processo penal, impondo que a manifestação do Conselho de Sentença amolde-se ao conjunto fático-probatório dos autos.

Nesse sentido, embora dotada de inegável discricionariedade, a decisão dos jurados não se encontra totalmente imune ao necessário controle de legalidade por parte das Cortes Superiores, notadamente quando divergir das provas constantes dos autos, hipótese em que será manifestamente contrária, configurando causa de anulação do julgamento (art. 593, III, ‘d’, CPP).

Cabe registrar que, somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados totalmente divorciada do suporte probatório, devendo ser reconhecida a soberania do veredicto sempre que este encontrar respaldo em alguma das teses apresentadas no plenário.

No caso, da análise dos elementos informativos coligidos aos autos, revela-se induvidosa a materialidade delitiva, mediante comprovação do óbito da vítima Dyonnifer Muniz Mendonça (ID.216976215-fl.18) e confirmação da causa morte violenta por intermédio do laudo pericial de necropsia (ID.216976195-fl.42/70).

Quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES, conclui-se, que restou suficientemente comprovada pelas prova objetivada em juízo.

A testemunha JENIFER CRISTINA DA SILVA em sede policial relatou:

“(...) QUE, com relação aos fatos tem a esclarecer que na madrugada do dia 07/06/07, por volta das 3h30min, estava voltando da 'Lanchonete do Roni', juntamente com 'Alexsandro, vulgo 'Sandrinho' e bem mais à frente estavam o seu irmão Jéferson, Inácio e a vítima Dyoniffer; QUE, quando a declarante estava perto da caixa D' água, passou pela mesma, dois indivíduos de bicicleta, não sabendo dizer nem a cor e nem o modelo (...); QUE, a declarante ainda pode ver quando um dos indivíduos chegou perto de Jeferson, Inácio e da vítima Dyoniffer e efetuou um disparo contra o mesmo, perto do 'Bar do Professor' e no momento em que Dyoniffer caiu no chão, esse mesmo indivíduo efetuou mais dois disparos contra Dyoniffer (...); QUE, depois de ter efetuado os três disparos, os dois indivíduos entraram em um beco e sumiram (...); QUE, depois do ocorrido, os comentários surgidos no bairro eram de que quem atirou em Dyonnifer foi 'Kekeu' em companhia de 'Pimbão'

Com efeito, na audiência de instrução a testemunha JENIFER CRISTINA DA SILVA
ratificou
seu depoimento prestado e afirmou que
“o momento que eles chegaram de bicicleta...que Eu estava mais atrás e eu vi que eles dispararam a arma e eu entrei na outra rua...,eu Estava junto com o Alexandre, o primo dele. Nesse momento não deu de ver quem que era a pessoa...e que nesse momento o Dionyfer Estava com o meu irmão Jefferson, que estava do lado dele, e o Inácio... ele estava tipo nas costas do Dionyfer mesmo... Atirou, ele caiu no chão... Aí foi no momento que eles foram lá e fizeram mais um tiro....É, nós paramos na esquina para nós ver, né? Eu e o primo dele.”(Sic.) ... Nós estávamos lá atrás dele.(...) Aí nós vimos só aquele fogo saindo. (...)Que estava a declarante, o Inácio, meu irmão. O Inácio e o Dyonnifer e o primo dele, Alexandro. Que o seu irmão Jeferson que lhe disse na hora que nós chegamos todos lá pra ajudar a mãe dele que teria sio o Kekel (...)Ele estava no comentário”
[ Mídia: ID 216976230.pag.394 test. JENIFER.wmv]

A testemunha MARLI MARLEI MUNIZ (genitora da vitima), ao ser ouvida em sede inquisitorial, relatou:

(...) no dia do crime, JEFERSON, o 'JÉ', muito nervoso disse chorando para, DALTON, marido da declarante, de que foi KEKEL que matou DYONIFER e depois, na delegacia o mesmo negou isso em depoimento, embora DALTON tenha insistido para o mesmo falar a verdade; QUE sabe que 'JÉ' mentiu na delegacia por medo, inclusive, depois fato, ele ficou uns três meses, temendo KEKEU e BRUNO (...); QUE 'JÉ' assistiu a tudo e estava a vítima quando foi assassinada e ficou sabendo por comentários no Bairro, de que quando foram matar seu filho, KEKEU e BRUNO, saíram do Bar do Roni e seguiram DIONIFER e quando estavam próximos à Caixa D'Água, em frente ao Bar do Professor, BRUNO EKEKEU abordaram eu filho e disseram: 'Ô PLAYBOY, AQUI Ó QUE MANDARAM PRA VOCÊ' e sem saber o que acontecia, seu filho foi em direção deles e já recebeu os tiros (...)

Em audiência de instrução, a genitora da vítima Marli Malie Muniz confirmou que o apelante foi o responsável pelos disparos contra seu filho, imputação que teria partido de uma suposta amante do ofendido, vítima de abuso sexual em teses anteriormente praticado por ele.

De igual modo, a testemunha ANDRÉIA OLIVEIRA DE SANTANA também confirmou que o apelante matou a vítima, narrativa corroborada, ainda, pela ex-namorada da vítima BRUNA FERNANDA CARVALHO, de modo que transcrevo as declarações desta, prestadas no plenário do Júri:

“(JUÍZA) Boa tarde, Bruna. Qual que é o seu nome completo, por gentileza? (0:11) Bruna Fernanda Carvalho. Bruna, deixa eu pedir silêncio lá no fundo, por gentileza? (0:16) A senhora está aqui hoje conosco para falar sobre um fato que teria ocorrido no dia 7 de junho de 2007 envolvendo o Sr. Kleverson Paulo da Silva Magalhães, que teria vitimado de Dyonnifer Mendonça. Antes de passar a palavra aqui, eu gostaria de verificar com a senhora se a senhora é parente de algum desses envolvidos, se a senhora tem ou tinha amizade íntima, no caso da Dionifer, ou com o réu, se tem inimizade, ou ainda se a senhora tem algum interesse pessoal nesse processo.

(BRUNA) O Dyonnifer foi meu ex-namorado, mas bem antes da morte dele. Quando ele morreu, a gente já era separado. Mas ele era amigo nosso, da minha família. (JUÍZA) íntimo? (BRUNA) íntimo, criado em casa dele.

(JUÍZA) A senhora vai ser ouvida então? (ADVOGADO) Pela ordem, excelência. Pela ordem.

(JUÍZA) Pois não? (ADVOGADO) No momento processual oportuno, considerando a declaração da testemunha, considerando também pelo teor dos depoimentos dela nos autos do processo, a defesa entende que ela não tem a isenção necessária a prestar o compromisso de dizer a verdade. (JUÍZA) Sim, ela acabou de dizer que ela é amiga íntima, ela vai ser ouvida como informante. Está bom, doutor?

(ADVOGADO) Ok, muito obrigado. (JUÍZA) Doutor, com a palavra o Ministério Público.

(PROMOTOR) Obrigado, excelência. Boa tarde, Bruna. Tudo bem? (BRUNA) Tudo bem, boa tarde.

(PROMOTOR) Bruna, você já foi ouvida no processo algumas vezes, não é? (BRUNA) Isso. (2:10) Nos seus depoimentos, você teve compromisso em dizer a verdade? (BRUNA) Sim. (PROMOTOR) Perfeito. Bruna, nós estamos hoje no julgamento do Cleverson, ‘vulgo Kekel’, por ele ter, no dia 7 de junho de 2007, na madrugada de quinta-feira, lá na avenida N419, número 51, no bairro Jardim Mossoró, por ele ter matado a vítima Dyonnifer Moniz Mendonça. A senhora ficou sabendo desses fatos?

(BRUNA )Sim, fiquei. (PROMOTOR) Ficou? (BRUNA) Sim.

(PROMOTOR) Mas a senhora não estava no local na hora do crime, não é? (BRUNA) Não, não. Estava só eu e a minha mãe em casa, e a gente ficou sabendo bem uma hora, mais ou menos, após o ocorrido.

(PROMOTOR) Certo, uma hora após o ocorrido. E você ficou sabendo como? Você foi até os fatos? Alguém foi até lá a sua casa?

(BRUNA) Não, eu e minha família estávamos dormindo e, nisso, dois primos meus estavam vindo do mesmo lugar, de uma festa que estava tendo no bairro, né, vizinho, que é o São Gonçalo, e eles passaram pelo corpo do Dyonnifer, já caído no local e com algumas pessoas. E, nisso, eles reconheceram, porque, como eu falei, a gente já foi namorado, era amigo de família, né, e aí chegou lá em casa contando os fatos.

(PROMOTOR) Certo, então, esses dois primos seus, eles passaram pelo local logo em seguida em que a vítima teria sido morta.

(BRUNA) Isso. (PROMOTOR) E, naquele momento, ele avistou a vítima e o reconheceu. (BRUNA) Isso mesmo.

(PROMOTOR) Certo. Aí ele foi até a sua casa? (BRUNA) Eles haviam passado pelo corpo dele, já caído no chão, já estava com poça de sangue e já tinham pessoas. E aí ele reconheceu, porque o Dyonnifer usava um boné bem reconhecido. Ele sempre estava com esse boné verde e amarelo. E aí chegou lá em casa, acordou meus pais e avisou eles que ele tinha sido morto. Então, no momento, nós entramos em desespero e fomos até a casa da mãe do Dyonnifer para conferir se era verdade.

(PROMOTOR) Então, vocês foram até a casa da mãe do Dyonnifer? (BRUNA) Isso, isso mesmo. (PROMOTOR) Para conferir, para ver se era verdade o que tinha acontecido. (BRUNA) Isso.

(PROMOTOR) E quando a senhora chegou lá, quem estava lá, a senhora se recorda? (BRUNA) Olha, a mãe dele tinha ido para reconhecer o corpo, não estava lá. As irmãs dele, que eram de menor, estavam dormindo e o irmão dele, Daltoni, que estava na residência. (PROMOTOR) Certo. A senhora conhece o Jefferson, o Inácio? (BRUNA) Sim, ambos moravam na rua da minha casa na época. (PROMOTOR) Certo. E a senhora encontrou eles ali naquele dia? (BRUNA) Sim.

(PROMOTOR) Certo. Eles eram pessoas que estavam com a vítima? (BRUNA) Acredito que sim, pelos rumores. Eu não sei o fato de que eles não estavam lá, mas eles estavam juntos. Os dois estavam, porque era uma festa, era um evento que estava tendo ali em São Gonçalo, em um barzinho que tinha. Então, estavam todos eles juntos. (PROMOTOR) Certo. E eles chegaram de relatar para a senhora como é que aconteceu? Os fatos, como é que a pessoa chegou? Como é que atirou?

(BRUNA) Não, eles estavam muito nervosos, porque eu acredito que eles tinham presenciado, ou estavam próximos, ou fugiram. Eu não sei dizer muito bem na época, mas eles estavam nervosos, porque tinham matado o Dyonnifer. Então, acredito que sim, que eles estavam juntos na hora de vir embora.

(PROMOTOR) Certo. A senhora está nervosa? (BRUNA) Estou. Estou gestante, nervosa.

(PROMOTOR) Quer uma água? (6:54) Não. . (PROMOTOR) Não? Um cafezinho? (BRUNA) Está tudo bem. (PROMOTOR) Tudo bem? Pode ficar tranquila, tá? (BRUNA) Tudo bem.

(PROMOTOR) Você está dentro do poder judiciário, dentro da justiça. A senhora sabe, naquele momento ali, falaram para a senhora quem mais estava lá no dia dos fatos? (BRUNA) Eu sei quem estava com o Dyonnifer na festa, que eram esses dois, o Inácio mais o Jefferson, o primo dele, Alexandro, que chamam eles de Sandrinho, a irmã do Jefferson estava com o Sandrinho, os dois estavam juntos, namorando, e foram essas pessoas que eu soube que estavam com eles. (PROMOTOR) E a senhora conhecia eles? (BRUNA) Conheço.

(PROMOTOR) Conhece? Todos eles. Certo. Eu vou ler aqui para a senhora, o depoimento que a senhora fez para o juiz. A senhora falou o seguinte, que essas pessoas, o Inácio, o Jefferson, estavam junto com ele na festa que aconteceu. Foi isso mesmo? (BRUNA) Isso mesmo. (PROMOTOR) Certo.Aí a gente encontrou com eles e eles falaram o que tinha acontecido, que matou, falou quem matou. (BRUNA) Isso mesmo. (PROMOTOR) Isso mesmo? (BRUNA) No caso, o Inácio e o Jefferson, na hora que vindo, ) eles falaram, eu acredito que na hora do desespero, mas depois eles negavam. Não sei se é medo, pode ser isso, mas na hora que encontramos, foi bem de madrugada, porque assim que aconteceu, nós fomos avisados, ) como ele era muito próximo nosso, nós corremos já de imediato na casa da mãe dele, para saber se era verdade. Aí foi onde encontramos com os dois, o Inácio e o Jefferson, vindo desesperado, e eles confirmaram também que ele tinha sido morto, e o nome da pessoa que matou. (PROMOTOR) Entendi.

(PROMOTOR) Então vamos com calma aqui, que essa parte é importante que você disse, que vou até anotar, mas foca no que você falou, tá? Você disse então que naquele momento, o Jefferson e o Inácio estavam nervosos e ele confirmou o que tinha acontecido, inclusive quem matou. (BRUNA) Isso. (PROMOTOR) Isso? (BRUNA) Isso mesmo.

(PROMOTOR) Mas que depois, você ficou sabendo que eles negavam. (BRUNA) Sim. (PROMOTOR) A senhora não sabe se é por medo, por receio.

(BRUNA) Sim, porque até então assim, no velório do Dyonnifer mesmo, já estavam esses rumores, todo mundo já sabia quem tinha sido, porque acredito que não foi só para mim, para minha mãe na hora, então foi correndo, entendeu? (PROMOTOR) Entendi. Mas então, a princípio, eles falaram para você, o Jefferson e o Inácio, relatou para você o que teria acontecido e quem teria matado. (BRUNA) Sim, ele pegou o Inácio. O Inácio. O Inácio, desesperado, os dois estavam vindo bem rápidos, correndo. Por isso que eu acredito que tinha acabado de acontecer e eles estavam, eles vieram bem rápidos e aí só falou, (10:27) ó, o Kekel matou o Dyonnifer.

(PROMOTOR) Certo, então já falou, Kekel matou o Dyonnifer. Certo. E... (BRUNA) Então, eles estavam vindo com pressa e relataram que o Kekel teria matado o Dyonnifer.

(PROMOTOR) Certo. Ele falou, se foi com arma, se foi com faca?

(BRUNA) Não, ele falou essa palavra, nervoso já, e os dois desceram, no sentido de ir para casa, porque eles moravam na rua da minha casa. (PROMOTOR) Aí eles já passaram por vocês.

(BRUNA) Isso, e nesse momento a gente estava entrando na rua da casa da mãe do Dyonnifer, que é umas duas ruas acima da casa da minha mãe. (PROMOTOR) Como que é o nome dela? (BRUNA) Da minha mãe? (PROMOTOR) Não, para onde vocês foram? (BRUNA) Da Marli, a mãe do Dyonnifer. (PROMOTOR) Mãe do Dyonnifer.

(PROMOTOR) Certo. E aí você foi para a casa da Marli e eles passaram no sentido oposto. (BRUNA) Isso, eles foram em direção da casa deles, né, porque era uma descida de asfalto, assim a casa da mãe dele, na lateral. Eu não sei dizer se eles foram para a casa deles, mas eles desceram no sentido em que nós estávamos subindo.

(PROMOTOR) Certo. E você se recorda o que o Kekel, quando o matou, teria falado na hora que ele foi dar o tiro? Se ele teria anunciado alguma coisa, falado por quê? (BRUNA) O Inácio tinha falado para os rapazes lá, na hora do velório lá, pelo menos foi o que chegou para nós lá no velório, que ele tinha feito o que fez. E nisso falou para os dois saírem correndo, que era o Inácio e o Jefferson, que não era nada com eles. Só isso. O que aconteceu lá eu não sei dizer.

(PROMOTOR) Certo. Então, além de ter falado para a senhora naquele momento, após o crime, eles falaram também lá no velório? (BRUNA) Sim, é a conversa que estava lá no velório, porque era muita gente, o Dyonnifer tinha muitos amigos, né?

(PROMOTOR) Entendi.

(BRUNA) Não falou diretamente para mim, mas foi a conversa que estava rolando lá na hora, entendeu? No velório? No velório dele.

(PROMOTOR) Mas, após os fatos, o que ele falou foi para você? Isso. (BRUNA) O que ele matou, no caso, falou para mim e para minha mãe quando a gente estava indo para a casa da mãe dele. (PROMOTOR) Entendi. E... Você sabe se... Você conhecia esse Quequel? De vista ou por nome só? (BRUNA) De vista ou por nome? De vista e por nome também, né? Por ser... (PROMOTOR) Certo.

O... Você sabe se ele conhecia a vítima, o Dyonnifer?

(BRUNA) O Dyonnifer não era muito de ir no São Gonçalo, onde o Quequel morava, residia ali. Ele começou há pouco tempo a frequentar mais o São Gonçalo nas festas que tinham lá. Até então, nós não sabíamos se ele tinha alguma amizade com o Quequel ou não, né? A gente só ficou sabendo depois que rolou um atrito entre eles, na hora, lá na festa. Mas, assim, que nada grave.

(PROMOTOR) Certo. E quem é... Nélida? Ou Mérida? Você conhece? (BRUNA) Nélida era uma amiga minha que, na época, após a morte do Dyonnifer, ela foi lá na minha casa, né? Falou para a gente que o Dyonnifer tinha um filho com a pipoca, que ele tinha forçado um sexo à força com ela, e aí teve esse filho, ela estava grávida, e aí um dos motivos que teve esse problema aí com o Quequel.

(PROMOTOR) Tá. Então, essa Nélida é uma amiga sua? Na época, sim. Na época.

(PROMOTOR) Tá. E ela foi até a sua casa... (BRUNA) Isso, ela foi até lá em casa e... Aí ela falou dessa pipoca. Falou que tinha essa pipoca e que estava grávida dele, do Dyonnifer.

(PROMOTOR) Do Dyonnifer. Mas você conhecia essa pipoca? (BRUNA) Não, nunca vi. (PROMOTOR) Tá.

(PROMOTOR) Então, ela falou que ela conhecia a pipoca... (BRUNA) Isso. (PROMOTOR) E que a pipoca relatou para ela... (BRUNA) Isso. (PROMOTOR) Que estava grávida da vítima, do Dyonnifer.

(BRUNA) Isso mesmo. (PROMOTOR) Mas que a relação não teria sido consentida. (BRUNA) Isso.

(PROMOTOR) Foi o que a pipoca falou para ela. (BRUNA) Foi o que a pipoca falou para ela. (PROMOTOR) Certo. E aí, por conta disso, o Quequel teria ido... (BRUNA) Ela não deu a certeza que foi por causa disso que ele matou, só falou que... Ela foi lá e falou assim, a pipoca veio falar para mim, eu acredito que ele matou por conta disso. (PROMOTOR) Ah, sim. (BRUNA) Só que aí teve outras pessoas que estavam, outras testemunhas lá na festa, porque o Dyonnifer sempre foi brincalhão, e ele era muito grandão. E ele já tinha amizade com o Quequel. Aí, na hora, eu não sei o que houve lá, porque eles estavam conversando, e ele meio que fez um tapa no rosto do Quequel. E é isso aí que gerou, depois, a morte dele.

(PROMOTOR) Entendi. Então, esse fato que a pipoca teria relatado... A pipoca conhecia o Quequel? (BRUNA) Sim. A Nélida falou que ela era bem próxima do Quequel, era amiga mesmo.

(PROMOTOR) Ah, ela era bem próxima do Quequel. (BRUNA) Isso. (PROMOTOR) Certo.E ela teria relatado para o Quequel esses fatos. (16:54) Isso. E aí, ela falou que acredita que, por isso, ele teria ido... Para cobrar a rixa dele, por conta da situação.

(PROMOTOR) Mas ela falou se a pipoca teria pedido para ele matar, ou bater, ou dar um susto. Falou algo nesse sentido? (BRUNA) A Nélida não falou nada, não. (Ela só falou isso aí, que ela tinha passado para o Quequel a situação.(PROMOTOR) Mas não falou em questão de matar. Então, a pipoca passou para o Quequel a situação. (BRUNA) Isso. (PROMOTOR) Certo. Você sabe se a pipoca tinha envolvimento com o tráfico de drogas?
(BRUNA)
Não sei dizer, porque eu não conheço ela, não. (PROMOTOR) Mas ela era parceira dele. É bem próximo. (PROMOTOR) Ah, ela era parceira do Quequel.
(BRUNA)
Bem próximo. Isso. Eu disse na Nélida que eles eram bem próximos, (18:00) eram amigos mesmo. (PROMOTOR) Ah, tá. E você sabe aonde que ela morava?
(BRUNA)
A pipoca? Eu sei que era lá no São Gonçalo. Mas não sei exatamente aonde. Mas era do São Gonçalo.

(PROMOTOR) Certo. E o Quequel? Você sabe onde ele morava?
(BRUNA)
São Gonçalo também. (PROMOTOR) A vítima, Dyonnifer, ele tinha envolvimento em crimes naquela região?
(BRUNA)
Não. Ele era trabalhador, trabalhava na Malta assessoria, era bom filho, bom amigo, nunca se envolveu com drogas, essas coisas. Não que nós soubéssemos.

(PROMOTOR) E o Quequel? Você sabe se ele era envolvido com algum tipo de crime naquela região?
(BRUNA)
Sim.

(PROMOTOR) Naquele momento, você lembra se relataram para a senhora se o Quequel chegou sozinho ou acompanhado?
(BRUNA)
Você fala na festa ou no local do crime? (PROMOTOR) Local do crime.
(BRUNA)
Ele estava acompanhado. Isso.

(PROMOTOR) Você lembra se ele teria ido a pé ou de bicicleta ou de moto?

(BRUNA)
Me parece que foi a pé. Ele pegou num beco, porque o Inácio e o Jefferson que falaram na época, foi num beco lá, que encontrou o Dyonnifer subindo a avenida com o Inácio e o Jefferson, e ele estava com dois rapazes. (PROMOTOR) Que seriam?
(BRUNA)
Apelido que eu sei, não sei o nome. Um acho que era Bruno e o outro Pimbão. (PROMOTOR) Certo. E o Dyonnifer, ele estava com o Inácio que a senhora falou? Quem mais? O Gê? Eles estavam subindo para ir embora ali.

(BRUNA)
Na frente, o Dyonnifer com o Inácio e o Jefferson. E o primo deles, Sandrinho, estava com a Jeninha, que é a irmã desse Jefferson, mais atrás. Só que eles entraram em outra rua, porque eles estavam namorando na época, e eles entraram em outra rua, e os meninos subiram o sentido direto, que foi próximo ali onde ele foi morto. Que é uma rua bem escura lá, não tem iluminação, nada nessa rua.

(PROMOTOR) Entendi. Quando a senhora foi lá para a casa da mãe da vítima, a senhora Marli, a senhora disse, não é?
(BRUNA)
Isso.

(PROMOTOR) A dona Marli tinha ido para o local dos fatos?
(BRUNA)
Isso. (PROMOTOR) Certo. Você falou que tinham umas pessoas dormindo?
(BRUNA)
As irmãs dele, que eram de menor, estavam dormindo, não sabia. O irmão dele, Daltoni, também estava. E o Sandrinho já estava lá. O Sandrinho, que é o primo dele, que estava junto com ele, junto com essa menina. E aí ele falou para a gente lá que o Dyonnifer tinha sido morto. E estava bem desesperado. E ele falou que estavam tudo bem lá na festa e não sabe o que aconteceu.

(PROMOTOR) Entendi. Então ele falou que estava lá na festa. Essa festa era num bar?
(BRUNA)
Isso. Era um bar que tinha, antigamente, no São Gonçalo, que todas as festas, os pointes, rachas de som, era tudo lá. (PROMOTOR) A senhora lembra o nome do bar, não?
(BRUNA)
Era o bar do Rony. (PROMOTOR) Rony. A senhora soube se o Kekel também estava nessa festa?
(BRUNA)
Sim, estava. (22:28) Quando a senhora encontrou lá na casa da Marli, (PROMOTOR) o Sandrinho, a namorada dele estava ali junto também?
(BRUNA)
Eu acredito que não. Eu não lembro ao certo, mas acho que não. Ele estava bem sozinho na cozinha. Eu lembro quando eu cheguei lá dentro, ele estava chorando muito, desesperado, que foi que ele falou que ele tinha sido morto. (PROMOTOR) Certo. E a Jennifer, ela morava... A namorada morava próxima ali?
(BRUNA)
Ela morava junto com o Jefferson, o irmão dela, que estava junto com o Inácio. (PROMOTOR) Entendi. Está bom. Agradeço a colaboração da senhora. Estou muito satisfeito. (JUIZA) Obrigada.

(23:25) Você tem alguma pergunta? (23:34) Boa tarde, senhora Bruna. (BRUNA) Boa tarde.

(DEFESA) Meu nome é Heleno Bosco, faço parte da defesa. Eu teria algumas dúvidas que me ficaram pedindo esclarecimento da senhora. (BRUNA) Tudo bem.

(DEFESA) Primeiramente, a senhora confirme, então, que o Kekel era amigo da vulga pipoca, é isso? (BRUNA) Isso, foi o que a Nélida falou lá em casa para mim e para minha mãe, que eles eram amigos. (DEFESA) Mas a senhora, de ver, nunca viu? (BRUNA) Não, nunca vi, não sei quem que é. (DEFESA) No bairro? (BRUNA) Não. (DEFESA) Não andavam juntos? (BRUNA) Nunca ouvi nem falar.

(24:12) O Kekel a senhora via no bairro?

(BRUNA) Já, já via no bairro.

(24:14) Mas sempre sozinho?

(BRUNA) Sempre sozinho.

(24:17) Sem a pipoca?

(BRUNA) Sem pipoca.

(24:18) E a senhora conhece a pipoca?

(BRUNA) Não.

(24:23) De ver, nunca viu?

(BRUNA) Nunca, nunca ouvi nem falar.

(24:25) Quer dizer, se os dois estivessem juntos, você não saberia se era a pipoca?

(BRUNA) Não, não saberia se era ela.

(24:31) E o seguinte, a senhora disse que o Jefferson falou para a senhora que quem tinha feito os disparos foi o Kekel.

(BRUNA) Foi o Inácio que falou.

(24:46) O Inácio que falou para a senhora.

(24:49) Só que o Inácio, na fase do interrogatório policial, ele não fala nada disso. Ele disse que não conseguiu ver. (24:56) Aliás, ele e Jeff também foram vítimas.E eles falam que mesmo estando presentes, não conseguiram ver as pessoas. O que a senhora acha que, por que ele voltou, mudou de ideia?

(BRUNA) Não sei dizer, doutor. Pode ser medo dele mesmo, porque ele estava desesperado.Porque até então a gente nem imaginava que poderia acontecer alguma coisa dessa com o Dyonnifer. E principalmente com o Kekel. A gente não sabe dizer.Mas ele disse, passou ele. E o Jefferson, desesperado, vindo na rua sozinho. E ele disse isso para nós.

(25:56) Isso, isso. (26:02) Isso, foi o que ela falou. (26:16) Então, pela conduta dele, não.

(26:19) Ele era um rapaz bonito. (26:21) Acredito sim que não... (26:45) Boa tarde, senhora Bruna. (BRUNA) Boa tarde.

(26:49) Senhora Bruna, eu preciso que você, muito embora não tenha prestado compromisso de dizer a verdade, estar aqui na condição de informante, é fundamental que a senhora esclareça alguns aspectos do depoimento da senhora. Tanto na polícia, quanto em juízo, como aqui agora. Certo? Bom, a senhora começa a sua declaração, a sua informação, dizendo o seguinte, que dois primos, seus, depois de uma hora após o ocorrido, foram lá na sua casa.

(BRUNA) Isso.

(27:23) A senhora confirma a sua versão?

(BRUNA) Isso.

(27:25) Uma hora após o ocorrido. A senhora sabe que horas que aconteceu o crime?

(BRUNA) Não, não sei. Que horas? Eu falo porque a mãe estava lá, pelo seu horário.

(27:41) Sim.

(27:42) Que horas foram? (27:44) Eram as três e pouco da manhã. (27:51) Não. (28:16) Sim.

(BRUNA) ) Não, não estava de dia. Estava de noite ainda. Não, como falei para o senhor, eu não sei.Eles chegaram de madrugada, estava de noite ainda. O horário exato ali que eles chegaram lá em casa, eu não sei. Porque estava bem de noite mesmo.E aí a gente foi acordado no susto. Não sei dizer para o senhor, mas foi de madrugada. Foi já de noite mesmo.Sei dizer mais ou menos esse horário aí. Porque eu não olhei na hora. Porque quando ele deu a notícia, a gente já entrou em desespero e já foi para a casa da mãe dele.

(29:01) Excelência, eu vou fazer uma questão de ordem. (29:04) Se a senhora me permite, uma questão de ordem. (29:07) A testemunha, ela respondeu o que foi perguntado.

(29:10) Oi. (29:11) E parece que... (29:12) Testemunha não, doutor, informante. (29:13) Eu estou falando direcionado à doutora.

(29:16) E parece que a defesa, ela quer que a testemunha mude de depoimento. (29:20) E fica reperguntando várias vezes o mesmo fato. (29:25) Como o senhor fez? (29:25) Eu queria que advertisse para que a testemunha respondesse objetivamente (29:31) sobre os fatos e respondido que não se repergunte.

(29:35) A palavra agora está com a defesa, excelência. (29:37) Sim, doutor, mas em relação ao horário, a informante já disse que não se recorda. (29:42) Nós precisamos... (29:43) Mas ela não se recorda.

(29:48) Ela já mencionou que é de madrugada. (29:51) Ok. (29:52) Podemos prosseguir.

(BRUNA) Não sei mais ou menos o horário que foi, igual falei, não sabia, não sei o horário que foi exato.Não sei o horário que meus primos chegaram lá, mas eu sei que foi o próximo de ter acontecido o que aconteceu. Pois o corpo ainda estava lá, ainda tinha poucas pessoas, era uma noite, já era de madrugada ainda, não estava de dia.Então, não era cinco horas assim, então eu não me lembro, porque eu tinha 15 anos na época.Então, assim, não me lembro exatamente o horário, mas eu sei que foi o próximo que eles passaram, só estava o corpo dele lá e tinham poucas pessoas que ele sabia na hora.Eu tinha 13 anos, foi namoro de criança mesmo, mas ele era amigo do meu irmão, amigo da família, a gente conhece a família dele há muitos anos.Um ano e pouco, quase dois anos.

Rosiane?

(BRUNA) Não, não me lembro.

Não.

(BRUNA) Rosiane.Rosiane, que eu conheço, era namorada de um dos meus primos.

Ricardo e Rafael.

(BRUNA) Ricardo e Rafael.Eu não sei se eles estavam lá.Eu sei que eles chegaram lá, que passaram pelo corpo e avisaram os meus pais, porque eles sabem que...

(BRUNA) Não.Eu não sei se eles estavam na festa de São Gonçalo.Eles estavam na festa, passaram por lá e só nos avisaram isso.

Como é o nome?Não entendi.

(BRUNA) Ele é vizinho da Jennifer. Eu sei que ele morava ali na rua da Jennifer. Jennifer é a Jeninha. que estava ficando com o primo do Dyonnifer, que estava na festa.Porque eles falaram. O Inácio falou, falou para todo mundo que estava ali no velório. O Sandrinho, que estava com ela, falou também que estava com ela. Eles estavam juntos. Os dois estavam ficando e, por isso, eles foram para outro caminho. O Sandrinho, que é o primo. Ele é primo de Dyonnifer, da vítima. Ele falou isso na hora que nós chegamos lá, que ele tava com a Jeninha, estava com todos eles lá na festa lá. E aí ele pegou a Jeninha, que é a Jennifer, né, e foram pra um lado dos dois, que estavam namorando, e o Dyonnifer bateu pra outro lado.

[...]

(BRUNA) Não, não que eu me lembre.

(BRUNA) Pra mim, não sei se ele falou pra minha mãe.A gente sabe que teve, igual eu falei aqui, que ele teve uma discussão com o Kekel, como ele era grande, ele deu um tapa no rosto dele.Então, sobre a briga, eu não me lembro se foi ele.Eu sei que nós ficamos sabendo na hora.Não me lembro, não me lembro.

[...]

(BRUNA) então sob a briga não me lembro se foi ele eu sei que nós ficamos sabendo na rua não lembro não lembro Quem é o país com a mesma coisa não não com esses detalhes eu soube que teve uma briga lá mas não que tava envolvendo o Dyonnifer nessa briga

[...] hum

(BRUNA) Sim não me lembro, não Pra mim não diretamente Pra Mim Não É quanto a forma do senhor lá no velório do Dyonnifer muitas pessoas tavam sabendo que o quem tinha matado nisso aí a única coisa que o Inácio lá falou pra mim pra minha mãe foi quando nós encontramos com ele sobre quem tinha matado e quem tinha acabado de matar e quem matou ir lá no velório já tava essa história no velório que foi no mesmo dia né já tava essas ele tá ele foi no velório com o menino tava com muita gente e o Inácio também estava lá e aí que saiu as conversas falando que teve essa briga lá que o Dyonnifer tinha batido no rosto do quequel Batido no rosto de kekel os guria que tavam falando lá ...tá eram muitas Porque era uma roda de guri, eu não me lembro quem estava na hora. Isso, isso foi no dia do velório, só que aí a gente não deu importância para isso.

(BRUNA) Não, para mim não. E semanas depois foi a Nélida, foi lá na nossa casa, contar sobre a pipoca e essa história aí sobre a pipoca.

(1:41) Não, ele nem andava lá para o São Gonçalo. Nem... E essa veio a engravidar do Dionnyfer.Que com raiva, a pipoca teria pedido para a pessoa de Kequiel dar um susto em (BRUNA). Que como Kequiel era amigo da pipoca, este ao invés de dar apenas um susto, o teria matado. Que a pipoca contou o fato para a Nélida sem saber que esta conhecia Dyonnifer.

(3:12) Que Nélida, depois de ouvir a narrativa de pipoca acerca do fato, esta disse que conhecia Dyonnifer. Momento em que, segundo Nélida, pipoca mostrou-se arrependida de ter voltado lá. Que Nélida disse que conhecia Dyonnifer, pois este era namorado de uma amiga de nome Bruno.Que pipoca teria dito, eu não sabia. Foi mal, que inclusive após esse fato, Nélida teria encontrado a pipoca em estado adiantado de gravidez. Que Nélida conheceu pipoca. Que Nélida comentou com a declarante. Que a declarante esclarece que não foi pipoca e nem mesmo foi de amigo de um amigo de outro. Então, o São Gonçalo...

(BRUNA) Ela foi dentro da minha casa, falou isso para mim e a minha mãe que estava junto. Falou isso aí. Ela foi na minha casa e falou. Na época, ela morava na rua da casa da minha avó paterna, no bairro ali, no residencial coxipo mesmo. Olha, tem muitos anos que eu não a vejo também. Tem muitos anos. Após essa ocorrida, ela mudou do bairro. Acho que foi um ano, não sei a data exata. Ela mudou do bairro e aí não vi mais ela, não tive mais contato com ela. Quem morava no bairro era a irmã dela, a Jéssica, que era casada com o filho de um dono do mercadinho lá. Nós fomos falar para a mãe do Dyonnifer Isso.

(4:58) Marli.

(inaudível)

(BRUNA) Minha mãe falou. Eu fui junto com ela, porque eu era de menor na época, e aí ela contou sobre essa criança que... Não acredito nisso.

(BRUNA) Olha, eu não acredito não.Então, no ano que a gente conversou com a mãe, a mãe dele, a Marli, para ver se era verdade, para ver se tinha o filho, para ir atrás, porque ele não, se tiver mesmo o filho, era neto dela.

(5:33) Sim.

(BRUNA) A Jéssica é irmã da Nélida. Pois é. E a Nélida foi na nossa casa e falou, contou essa história. Até então, nós não sabíamos de nada, e ela foi lá e falou isso aí. Então, é o que eu falei para os... Foi num velório, os guris falando lá.

[...]

(BRUNA) Para entregar a intimação... Não lembro se foi a polícia, não, mas a gente foi intimada, minha mãe que recebeu na casa dela. Para a gente ir lá, eu, no caso, eu, mas ela vinha comigo porque era de menor.

(inaudível)

(6:38) Isso. Contei na delegacia. Então, é, é isso.

(8:03) Qual foi a coisa que... Qual foi a coisa que o senhor alega que nasce em conjunto com a senhora, em breve, com quem matou o... O Dyonnifer? A história diz que a polícia também estava lá. Será que a gente não lembrava que a senhora estava lá? Por que que a senhora não contou essa versão? Quando a senhora foi ouvida, estava na polícia no dia 23 de janeiro de 2020. No dia 23 de janeiro de 2020, a senhora só falou da pipoca. Lembrando que o Jefferson, ele faleceu em 2010, né?

(BRUNA) Sim.

(8:49) E o Inácio nunca mais foi encontrado. Só com 27 anos é que a senhora veio falar que o Jefferson e o Inácio disseram para a senhora que... Por que que o senhora omitiu isso na polícia?

(BRUNA) Medo. Eu não falei nada na época com medo. Não foi ameaça, mas nós nos sentimos com medo, porque... Conhecia ele, ele nos conhecia, já viu o Dyonnifer junto. Por mais que a gente não soubesse a verdade, se foi ele ou não, nós tínhamos medo.

(inaudível)

(BRUNA) Nunca. Nunca. Não.Não fui ameaçado. Isso ...como tenho medo hoje também eu sei que ele é perigoso ...assim a gente tem medo tenho medo por mim e minha família a gente tem medo desde lá pra cá a gente não vive em paz com isso... eu sei...Não.. não tem, mas mesmo assim a gente tem medo mas nunca ele falou nada pra mim pra minha família não nunca falou, mas mesmo assim a gente tem medo né então assim eu disse tudo que eu disse aí foi o que me passaram foi o que foi na minha casa a Nélida até então eu nem sabia que ele tava relacionando com essa pipoca a gente não sabia se ela existia né o que aconteceu do Inácio é igual eu falei encontramos os dois vindo na mesma hora quando estávamos indo na casa da mãe da vítima e ele num momento desespero vindo do lugar ele disse isso apenas isso e desceu seguiu Desesperado com Jefferson os dois estavam nervosos mas o Jeferson não falava tanto [...] não lembro de dizer só sei que eles estavam nervosos bem nervosos ou mais o Inácio[...] não não lembro, não lembro ter visto não e como eu falei a gente há quanto tempo isso não acredito que não Quem é porque falar tinha porque falar gente eu falei em tudo que eu sabia tudo que me foi passado né[...] sim é igual eu falei tudo que me passaram o que eu sabia foi isso

[...]

(BRUNA) Só sim e fiquei na dúvida do estupro assim né, mas aí na hora a gente ficou [...] nessa época assim nunca foi esse tipo de pessoa

[...] os jurados desejam fazer alguma pergunta[...] sim.

[...] A senhora sabe dizer se o réu faz parte e um vínculo pertence ao comando vermelho alguma facção criminosa

(BRUNA) posso falar sem medo?

[...] é pra responder [...]sim

(BRUNA) sim, tá bem

[...]é pois são é precedentes do Superior Tribunal de justiça a respeito a eventuais antecedentes criminais a eventual histórico e do julgado eles não se prestam pra convencimento na formulação da acusação, Só deixar registrado isso na ata.

[...] tá bem doutor, posso dispensar a testemunha?

[...] sim pela Defesa também então também vou agradecer a sua...[...] pois não doutor?

[...]responder essa pergunta é com base em quais elementos a senhora afirma que ele faz parte de...quem falou isso pra senhora ? também como que o que a senhora acabou de dizer dele ser de facção etc... e tal? (BRUNA) sim porque ele já ele deu uma disciplina pro meu irmão que tava junto brigando no bar e aí ele deu a disciplina para eles limpar um campo de futebol lá.

[...] quando isso?

(BRUNA) em 2022 acredito.

[...] Quando?

(BRUNA) em 2022 ninguém disse pra mim presencialmente né mas todos do bairro diz, bairro São Gonçalo residencial coxipó[...] não moro mais tenho cinco anos não namorava lá[...] isso [...]Aqui todos é o bairro todo residencial São Gonçalo diz né porque todos nós moramos no bairro aí nos bairros a gente sabe quem é líder de facção quem não é[...] não não morava [...]isso só rumores eu que as pessoas falam.

[...]posso dispensar testemunha? Sim.[...]”

Em Plenário do Júri, a testemunha de defesa
BRUNO RODRIGUES MONTEIRO
: (Relatório de mídia digital -ID.216975367)

“(JUIZA) Bruno, por gentileza, qual que é o seu nome completo? (BRUNO) Bruno Rodrigues Monteiro. (JUIZA) O senhor está conosco hoje para falar sobre um fato que teria ocorrido no dia 7 de junho de 2007, envolvendo o acusado Cleverson Paulo da Silva Magalhães, que supostamente matou Dionifer Muniz Mendonça Antes de passar a palavra, eu queria saber do senhor se o senhor é parente de algum dos envolvidos nesse caso. Se o senhor tem amizade íntima com o Cleverson ou tinha com o Dionifer. Se o senhor tem ou tinha inimizade com algum deles. Ou ainda, se o senhor tem algum interesse pessoal nesse processo.

(BRUNO) Não, senhora. Primeiramente, boa tarde. Eu não tenho interesse nenhum nesse processo. Eu não tinha intimidade com nenhum dos dois envolvidos. O Cleverson, eu conheci ele através do meu tio Serginho, que faleceu, que era amigo dele, entendeu? Mas nunca tive contato com ele, não converso com ele, não tenho amizade com ele, não. Nem com o Dionifer.

(JUIZA) O senhor vai ser ouvido, então, na condição de testemunha. Como testemunha, o senhor tem o dever legal a dizer a verdade, sob pena do crime de falso testemunho. Tá bom? Já vou passar a palavra para a defesa, que foi quem te arrolou.

(ADVOGADO) Boa tarde, Sr. Bruno. (Bruno) Boa tarde. (ADVOGADO) Tudo bem? (BRUNO) Tudo.

(ADVOGADO) Aqui quem fala é Diogo Peixoto Botelho, sou advogado do Sr. Cleverson. Alguns pontos precisam ser esclarecidos. Dia 7 de junho de 2007, o senhor conheceu a vítima Dionifer Muniz?

(BRUNO) Não, senhor. Não estou lembrado. (ADVOGADO) O senhor... O senhor não conhecia a vítima? (BRUNO) Não. (ADVOGADO) O senhor teve alguma rixa com a vítima? (BRUNO) Não, senhor.

(ADVOGADO) O senhor tem conhecimento desse dia, desse fato? (Bruno) Tem muito tempo isso aí, né? Então, assim, eu não lembro totalmente como que aconteceu, entendeu? Eu lembro só que eu escutei uns tiros pra cima, umas 4, 5 quadras pra cima, entendeu? E depois já fiquei sabendo que tinha morrido alguém pra lá. Mas não tenho conhecimento nenhum de fato, quem foi. Depois que eu fui saber que era um tal de Johnny, mas eu nunca conheci.

(ADVOGADO) O senhor ficou sabendo que era um tal de Johnny quem... (BRUNO) Que tinha falecido, entendeu? Mas eu nunca cheguei a conhecer. (ADVOGADO) Certo. O senhor foi intimado pela polícia pra comparecer na delegacia pra prestar esclarecimento desse crime? (BRUNO) Não que eu me lembre.

(ADVOGADO) Desse fato, em específico? (BRUNO) Eu não me lembro. (ADVOGADO) A justiça já te procurou pra... (BRUNO) Não, senhor.

(ADVOGADO) Alguém te acusou desse crime já? (BRUNO) Não, senhor. (ADVOGADO) Senhor Bruno, boa tarde. Meu nome é Heleno Bosco, também sou advogado da defesa do senhor Cleverson. É o seguinte, senhor Bruno. Corre a boca pequena no local que o senhor e o Cleverson, também conhecido como Kekel, foram informados pela pessoa da pipoca de que a vítima tinha abusado sexualmente dela. E ela estava grávida dele. E, portanto, que ela queria que o senhor e o seu Kekel dessem um susto na vítima. Isso ocorreu? O senhor sabe disso? O senhor fez isso?

(BRUNO) Não, senhor. Nunca a polícia me procurou, entendeu? E nunca, também, eu nunca fiquei sabendo desses fatos. Tô sabendo agora pela boca do senhor aí, entendeu? Jamais eu fiquei sabendo de alguma coisa. Outra coisa, eu não tinha amizade com o Cleverson, com o Kekel. É como eu falei. Ele conhecia o meu tio, entendeu? Meu tio faleceu e eu conheci ele assim. Depois que meu tio faleceu, no velório, só isso. Entendeu? Não tenho amizade, não tenho contato, entendeu? Pra ter que fazer essas coisas aí também.

(ADVOGADO) Na hora do acontecido, onde é que o senhor estava? O senhor estava em casa? Estava num bar?

(BRUNO) Eu estava num bar, bebendo. E escutei umas quatro ruas pra cima que saiam uns disparos. Entendeu? Aí o povo ficou tudo agitado e começou a ir embora e eu fui embora também. No outro dia que eu fui saber que era um tal de Johnny, mas eu não conhecia, não sabia quem que era, que era um cara que morava no bairro de cima. Isso aí que eu fiquei sabendo. Mas como eu não tinha amizade e não conhecia, nem procurei saber quem que era também.

(ADVOGADO) O senhor conheceu a Pipoca?

(BRUNO) A Pipoca eu cheguei a conhecer. Ela morava num bairro do lado, entendeu? Mas também não tinha amizade.

(ADVOGADO) Certo, perfeito.

(JUIZA) Só um instantinho, Bruno, que a acusação vai fazer perguntas pro senhor.

(BRUNO) Sim, senhora.

(PROMOTOR) Boa tarde, Bruno. Tudo bem? (BRUNO) Tudo bom. (PROMOTOR) Bruno... É... Como que é o seu nome completo mesmo? (BRUNO) Bruno Rodrigues Monteiro. (PROMOTOR) Nome de sua mãe? (BRUNO) Sebastiana Aparecida Rodrigues.

(PROMOTOR) Certo. O senhor, nessa época dos fatos, morava lá no bairro? (BRUNO) Na verdade eu não morava no bairro. Eu morava no Araés. Só que de vez em quando eu ia pra casa da minha mãe lá. (PROMOTOR) Ah, você morava no Araés e ia pra casa da sua mãe... (BRUNO) Ia na casa da minha mãe, ficava alguns dias, voltava pro meu pai, entendeu? (PROMOTOR) Certo. E... A sua mãe morava onde? Moçoró ou São Gonçalo? (BRUNO) Não, minha mãe morava no São Gonçalo, lá na entrada mesmo da Coab. São as seis casas na hora que você entrava na Coab. (PROMOTOR) Certo.E aquele dia você falou que tava no bar.

(BRUNO) Isso. (PROMOTOR) Qual bar? (BRUNO) No bar do Seu Geraldo. (PROMOTOR) O Seu Geraldo, certo.O senhor tava com quem neste bar, Bruno? (BRUNO) Eu tava aí com uns outros amigos meus. Um que já faleceu também, o Maxi. E um outro amigo meu também, que já veio a falecer também.

(PROMOTOR) Então você tava com essas duas pessoas que faleceram? (BRUNO) Sim senhor. (PROMOTOR) Certo. E o kekel? Você saía com o kekel? (BRUNO) Não, senhor.

(PROMOTOR) Aquele dia lá, você viu o kekel? (BRUNO) Não, senhor. (PROMOTOR) Não? (BRUNO) Não. (PROMOTOR) Mas você conhecia ele, como você diz.

(PROMOTOR) Esse conhecimento... (BRUNO) Eu fui bem claro em dizer que eu não conhecia ele. Eu conheci através do meu tio, que faleceu no dia do velório do meu tio. Entendeu? Mas eu não tinha contato com ele, eu não falava com ele, ele não era meu amigo.

(PROMOTOR) Certo. A pergunta que eu queria dizer era exatamente isso. Se você só conhecia de vistas, sabia quem era ele? Se você visse ele, você sabia que era ele, ou não? Naquela época dos fatos, eu não sabia nem quem era ele.

(BRUNO) Na época, é como eu falei pra você, eu vi ele no dia do velório do meu tio, entendeu? Ele foi no velório do meu tio e cumprimentou eu. Sabia que eu era sobrinho do meu tio, que eu era novo, entendeu? Eu jogava bola, tudo. Só isso.

(PROMOTOR) E quando foi o velório do seu tio? Foi depois desses fatos? Ou foi antes desses fatos?

(BRUNO) Rapaz, eu não tô lembrado, hein. Tem muito tempo, né? (PROMOTOR) Foi depois da morte? (BRUNO) Eu não sei dizer, senhor. Eu não sei dizer porque tem muito tempo, entendeu? (PROMOTOR) Certo. E naquele dia, você, após a festa, foi pra casa da sua mãe. Quando que você voltou pra sua casa? (BRUNO) Após que festa? (PROMOTOR) Festa que eu falo é bar, né? Você estava num bar, não é isso? (BRUNO) Eu estava num bar.

(PROMOTOR) Isso. Você e mais duas pessoas que faleceram. (BRUNO) Isso.

(PROMOTOR) Você saiu, foi para a casa da sua mãe. É isso? (BRUNO) Isso. (PROMOTOR) Depois disso, você foi pra casa... Pra sua casa, quando? (BRUNO) No outro dia, eu fui pra casa do meu pai. Porque já tinha quatro dias que eu tava lá. E meu pai já tava falando pra mim ir embora, entendeu? (PROMOTOR) Entendi. Ô... Você sabe me dizer... Se... O seu tio, por algum acaso, comentou com o senhor... Se o Kekel havia praticado esse crime? (BRUNO) Não. Jamais meu tio falou alguma coisa pra mim. Eu também não conversava nada com meu tio, entendeu, assim, de... Dessas coisas. nessa época, eu jogava mais bola.

(PROMOTOR) Certo. (BRUNO) Quando eu conversava com ele, era só sobre bola. (PROMOTOR) Sobre esses fatos, você não presenciou? (BRUNO) Eu não presenciei, não... Não ouvi falar. Entendeu? Tô ouvindo agora. Nem sabia que meu nome tava nesse trem aí. Eu Tô ouvindo agora.

(PROMOTOR) Tá ouvindo agora. Tá bom. Agradeço o coração do senhor. Estou satisfeito, senhor. (JUÍZA) Jurados desejam fazer alguma pergunta pra testemunha? (JUÍZA) Não. (JUÍZA) Então, eu vou agradecer, Bruno, a sua colaboração conosco aqui. Ótima tarde pro senhor. Caso haja algum interesse aqui das partes, como o senhor está, pela internet, a gente tenta fazer contato pro senhor e ingressar. O senhor tá dispensado, tá bom? (BRUNO) Tá bom, muito obrigado.

Ainda no Plenário do Júri,

A testemunha JÉSSICA DA SILVA OLIVEIRA (conhecida pelo epíteto de ‘pipoca’), disse:

“(JUIZA) Boa tarde, Jéssica. Qual é o seu nome completo?

(JÉSSICA ) Jéssica da Silva Oliveira. (JUIZA) Jéssica, a senhora está aqui hoje conosco para falar sobre um fato que teria ocorrido no dia 7 de junho de 2007 envolvendo o senhor Kleverson Paulo da Silva Magalhães, que teria vitimado de Dyonnis Mendonça. Eu gostaria inicialmente de saber da senhora se a senhora é parente de algum dos envolvidos, se tem amizade ou tinha amizade íntima, inimizade, ou ainda se a senhora tem algum interesse pessoal nesse processo.

(JÉSSICA) Não, eu não conheço nenhum deles. (JUIZA) Não é parente, amizade íntima, inimizade?

(ADVOGADO) Boa tarde, senhora Jéssica da Silva Oliveira. Senhora Jéssica, a senhora tem algum apelido? (JÉSSICA) Pipoca.

(ADVOGADO) A senhora pode falar no microfone? (JÉSSICA) Pipoca. (ADVOGADO) O apelido da senhora é pipoca. Desde quando a senhora é conhecida como pipoca? (JÉSSICA) Desde quando eu era criança.

(ADVOGADO) Então desde criança a senhora é conhecida como pipoca. (JÉSSICA) Isso. (ADVOGADO) Senhora Jéssica a senhora já foi violentada sexualmente? (JÉSSICA) Não.

(ADVOGADO) A senhora conhece de Dyonnifer? (JÉSSICA) Não, nunca vi na vida, nem sei quem é. (ADVOGADO) A senhora tem filhos? (JÉSSICA) Tenho. (ADVOGADO) Quantos filhos? (JÉSSICA) Quatro. (ADVOGADO) A senhora tem quatro filhos? (JÉSSICA) Quatro filhos.

(ADVOGADO) A senhora pode relatar a idade dos filhos da senhora? (JÉSSICA) A minha mais velha tem 13 anos, o meu guri acabou compreendendo 11 anos, a minha menina tem 9 e o meu pequenininho tem 5 meses. (ADVOGADO) Então, a filha mais velha tem 13 anos. (JÉSSICA) 13 anos. Ela nasceu dia 17 de março de 2011.

(ADVOGADO) Antes disso, a senhora ficou grávida? (JÉSSICA) Não, nunca fiquei grávida. (ADVOGADO) A senhora já abortou? (JÉSSICA) Nunca tive nenhum aborto.

(ADVOGADO) A senhora conhece Nélida Toledo? (JÉSSICA) Não. (ADVOGADO) Não conhece Nélida Toledo? (JÉSSICA) Não conheço nenhuma Nélida. (ADVOGADO) A senhora contou para alguém que já foi estuprada, que foi violentada, que teve uma gravidez indesejável? (JÉSSICA) Nunca contei, nunca tive nenhum aborto, nunca abortei criança nenhuma.

(ADVOGADO) Sobre o Cleverson, a senhora é amiga? (JÉSSICA) Não, não sou amiga dele. (ADVOGADO) Confidente? (JÉSSICA) Bem não. (ADVOGADO) A senhora é próxima do Cleverson? A senhora conhece o Cleverson? (JÉSSICA) Mesmo só de vista mesmo.

(ADVOGADO) A senhora mora onde? (JÉSSICA) Hoje eu moro no Osmar Cabral. (ADVOGADO) Certo. A senhora tem condições de lembrar onde morava, lá no ano 2000, 2004, 2005? (JÉSSICA) No Parque Cuiabá.

(ADVOGADO) Lá no Parque Cuiabá? (JÉSSICA) Isso. (ADVOGADO) A senhora conheceu o Cleverson? (JÉSSICA) Assim, de vista, conhecer mesmo, ter uma amizade com ele. (Nunca tive amizade com ele, nunca vi, nem sei quem ele é, provavelmente.

(ADVOGADO) A senhora não conhece, nunca pediu? (JÉSSICA) Não. (ADVOGADO) Dona Jéssica, o motivo disso tudo é que uma testemunha disse que ouviu dizer que a senhora chegou para um tal de Bruno e para um tal de kekel e falou que o Dyonnifer tinha abusado da senhora, e mais, que a senhora estava esperando um filho dele e que era para dar um susto no Dyonnifer. A senhora falou isso para alguém? (JÉSSICA) Não.

(ADVOGADO) A senhora falou que era para dar susto em alguém? (JÉSSICA) Não, porque nunca aconteceu nada disso comigo. (ADVOGADO) A senhora estava no bar do Rony no dia 7 de junho de 2007? (JÉSSICA) 7 de junho? Não. (ADVOGADO) O motivo desse crime que está sendo apurado aqui, dona Jéssica, é porque a senhora havia mandado o Cleverson dar um corretivo, como o professor Helena explicou aqui para a senhora.

(ADVOGADO) A senhora já foi procurada pela polícia para ir na delegacia para prestar algum esclarecimento? (JÉSSICA) Não.

(PROMOTOR) Doutor, (ADVOGADO) excelência, a palavra... (ADVOGADO) Posso manifestar a excelência? (JUIZA) Pode, mas essa advertência serve para todos, independente, né? (ADVOGADO) Não, eu só quero... A defesa tem a palavra. (ADVOGADO) A defesa esclarece que ela faz perguntas, a denúncia, ela faz perguntas de acordo com o que consta da denúncia. Então, essa pergunta está diretamente ligada à denúncia ofertada contra o Cleverson. (JUIZA) Mas, de toda forma, eu quero advertir a senhora que se a senhora tiver alguma pergunta que possa gerar alguma alta incriminação, a senhora não precisa responder. (JÉSSICA) Sim.

(ADVOGADO) A senhora já foi procurada pela polícia para depor? (JÉSSICA) Não. (ADVOGADO) A senhora é foragida da polícia? (JÉSSICA) Não. (ADVOGADO) Algum oficial de justiça já foi atrás da senhora? (JÉSSICA) Não.

(ADVOGADO) A senhora sempre morou no mesmo endereço? (JÉSSICA) Sempre morei. Depois, em 2008, que eu mudei para Vazia Grande, que eu e minha mãe sofremos uma perda, que nós perdemos o meu irmão pelo suicídio, aí minha mãe foi transferida de serviço para Vazia Grande. Na época, ela trabalhava no Correio. Aí que eu fui para lá.

(ADVOGADO) A senhora já recebeu alguma cartinha da justiça para comparecer em juízo?

(JÉSSICA) Não, senhor. (ADVOGADO) Nunca lhe chamaram para testemunhar sobre esses fatos que a Nélida contou sobre esse suposto estupro, sobre essa suposta gravidez? (JÉSSICA) Nunca, nunca, não. Nunca, senhor. (ADVOGADO) A senhora conhecia as tal de Nélida? (JÉSSICA) Não. (ADVOGADO) Quem eram suas amigas na época? (JÉSSICA) A minha amizade que eu tinha na época era sempre a Marli e a Camila, que são duas irmãs. A gente sempre andava junto. A gente tinha amizade desde quando eu tinha meus 12 anos de idade. (ADVOGADO) Bruna Fernanda Carvalho, você conhecia a vítima? (JÉSSICA) Não.

(ADVOGADO) A namorada da vítima? (JÉSSICA) Também não. (ADVOGADO) Tem alguma coisa contra? (JÉSSICA) Eu não conheço como que ela é. (ADVOGADO) Sem mais perguntas para a defesa, excelência.

(PROMOTOR) Boa tarde. (JÉSSICA) Boa tarde. (PROMOTOR) É Jéssica? (JÉSSICA) Isso. (PROMOTOR) Boa tarde, Jéssica. (JÉSSICA) Boa tarde. (PROMOTOR) Tudo bem? (JÉSSICA) Tudo bem. (PROMOTOR) Jéssica, vamos iniciando sobre você.

(JÉSSICA) Sim. (PROMOTOR) Quem é você? Você é Jéssica? (ADVOGADO) Excelência, pela ordem. A testemunha tem que estar aqui para depor sobre o fato, e não sobre a pessoa.

(PROMOTOR) Ela já foi qualificada? (ADVOGADO) E não sobre a pessoa. Ela tem que testemunhar o fato, a motivação, os termos da denúncia. (PROMOTOR) Ela foi qualificada? (JUÍZA) Qual é a sua pergunta? Pode fazer primeiro.

(PROMOTOR) Eu quero a qualificação dela. (JUÍZA) A qualificação? (PROMOTOR) Isso. (PROMOTOR) Quem ela é pai, mãe, CPF. É isso que eu quero. (ADVOGADO) Falou, já fez a qualificação. Não acompanhou, não está acompanhando.

(JUÍZA) Jéssica da Silva Oliveira, filha de Gilmar Ramalho de Oliveira. Crescência Arruda da Silva Oliveira. Mais alguma informação, doutor? (PROMOTOR) Não, só essa.

(PROMOTOR) Boa tarde, Jéssica Agora eu sei quem é você. Eu vou lhe perguntar... Jéssica, você iniciou sua resposta para a defesa dizendo, aliás, para a magistrada, dizendo que não conhecia ninguém dos autores desse processo. Quem você conhece, afinal? Você conhece a vítima? (JÉSSICA) A vítima, não. (PROMOTOR) Não? (JÉSSICA) Não conheço a vítima.

(PROMOTOR) Você sabe quem é a vítima, o nome dela? (JÉSSICA) Não conheço. (PROMOTOR) Nem o nome você sabe? (JÉSSICA) Não conheço. Se eu soubesse, eu falava, mas não conheço.

(PROMOTOR) Certo. Você conhece o réu? (JÉSSICA) Também não. (PROMOTOR) Não conhece também? (JÉSSICA) Não conheço.

(PROMOTOR) Tá. Você conhece alguma Nélida? (ADVOGADO) A resposta, a pergunta que a doutora acusação fez já foi respondida. Ela conhece o Cleverson de vista do bairro. Já é registrado isso. (PROMOTOR) Jéssica, você foi... Quem foi te intimar para você vir depor? (JÉSSICA) Quem foi me intimar? (PROMOTOR) Isso. (JÉSSICA) Ninguém foi me intimar. Ninguém me intimou. (PROMOTOR) Ninguém? (JÉSSICA) Não. (PROMOTOR) Tá.

(PROMOTOR) E você ficou sabendo como desse processo? (JÉSSICA) Através da mãe do rapaz. (PROMOTOR) Que rapaz? (JÉSSICA) Do menino que está sendo julgado. (PROMOTOR) Através da mãe do menino que está sendo julgado? (JÉSSICA) Isso.

(JÉSSICA) Certo. (JÉSSICA) Você conhecia ela? (JÉSSICA) Não, porque na época meu apelido era pipoca, né? (PROMOTOR) Ah, você é uma pessoa que tem apelido de pipoca. (JÉSSICA) Sim.

(PROMOTOR) Tá. E aí, ela que pediu para você vir depois? (JÉSSICA) Não, que ela falou para mim que tinham sido citados o meu nome. Então eu vim esclarecer, porque não tem lógica, porque eu não conheço ninguém.

(PROMOTOR) E você sabe se foi você que foi citada? (JÉSSICA) Falaram pipoca, né? Na época meu apelido era pipoca. (PROMOTOR) Hoje ainda é? (JÉSSICA) Já se passou muitos anos. (PROMOTOR) Hoje ainda é pipoca o seu apelido? (JÉSSICA) Não.

(PROMOTOR) Não é mais? (JÉSSICA) Não. (PROMOTOR) Você foi ouvido em alguma outra fase do processo? Por exemplo, perante juiz? (JÉSSICA) Não. (PROMOTOR) Não? Você sabe dizer quando que a mãe do réu te procurou? (JÉSSICA) Não lembro. Não me recordo.

(PROMOTOR) Mais de um mês? Mais de dois meses? (JÉSSICA) Não me recordo. (PROMOTOR) Sobre esses fatos que estão sendo julgados hoje aqui, você não sabe nada? (JÉSSICA) Não sei, senhor.

(PROMOTOR) Perfeito. Satisfeito. (JUIZA) Bom, não sei ainda, diante da informação que ela disse que não sabe, mas os jurados desejam, só por formalidade, algum esclarecimento. Posso dispensar, testemunha? Sim. ? Pela acusação também? Então vou agradecer, Jéssica, a sua presença, sua colaboração. Ótima tarde para a senhora.

Transcrevo o depoimento do informante Daltonni Muniz Mendonça, irmão da vitima, no que pertine as suas declarações: (relatório de mídia digital -ID.216975366)

“Seu nome completo, por favor.

Daltoni Muniz Mendonça.

Daltoni, o senhor foi enrolado aqui pela defesa para falar sobre um fato que teria ocorrido no dia 7 de junho de 2007 envolvendo o senhor Clever São Paulo da Silva Magalhães, que teria vitimado o Jônifer Muniz Mendonça.Eu vou até, para a gente encurtar o procedimento aqui, foi adiantado, o senhor é irmão da vítima, é isso?

(Daltoni) Irmão da vítima, isso.

Tá bem, o senhor vai ser ouvido como informante, tá bom?

Já vou passar a palavra para a defesa para as perguntas.

(0:43) Daltoni, boa tarde, tudo bem?

(Daltoni) Boa tarde, tudo bom.

(0:46) Meu nome é Heleno Bosco, sou advogado do réu. Nós chamamos o senhor aqui, o senhor esclareceu alguns fatos. O primeiro deles, o senhor estava no dia do acontecimento, junto com o seu irmão, no local?

(Daltoni) Não, não estava lá, não.

(1:02) O senhor mora também ali no bairro?

(Daltoni) Moro no bairro, sim.

(1:06) O senhor conhece o acusado, o senhor Cleverson?

(Daltoni) Conheço ele, sim.

(1:12) Muita gente está imputando a morte do seu irmão a ele. O que é que o senhor sabe disso? O senhor confirma essa versão?

(Daltoni) Não, não confirmo.

(1:26) O senhor acha que o senhor Cleverson era capaz de matar o seu irmão?

(Daltoni) Bom, na verdade, nem conhecia ele, né? Na época, meu irmão nem conhecia ele, então...

Ele tinha alguma rixa com o seu irmão?

(1:41) Boa tarde, senhor Daltone.

(Daltoni) Boa tarde.

(1:45) Depois de 17 anos, a gente, infelizmente, está revivendo esse momento dramático da sua família. É uma defesa, ela é solidária, mas ela está comprometida com a verdade. Senhor Daltone, o senhor, a sua família, ela foi ameaçada por quem quer que seja?

(Daltoni) Bom, lá no bairro não fui ameaçado de forma nenhuma, porque a gente mora todo mundo perto ali, né? Então, até hoje, a gente mora no mesmo lugar, né?

(2:20) Então, sobre a ameaça, não tive ameaça nenhuma.

(Daltoni) Assim, da parte deles, assim, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma. (2:27) É porque tem uma informante que vem aqui que vive com medo.

(2:31) A família, você, vive com medo?

(Daltoni) Não, eu não tenho medo nenhum, assim, não, da parte dele, não.

(2:40) Qual que é a sua profissão?

(Daltoni) Eu sou empresário, lá no bairro mesmo.Tem uma empresa aberta.

(2:45) Ah, o senhor tem um comércio lá no bairro? Tem um comércio aberto. Comércio de quê?

(Daltoni) Empresa de moto.

(2:49) Moto?

(Daltoni) Isso, tem uma loja de moto.

(2:51) Ah, oficina.

(Daltoni) E tive loja na Fernando Corrêa também. Oficina. Sempre vivi a minha vida livre.

(2:57) Sempre viveu ali no bairro?

(Daltoni) Sempre no bairro. Sou muito conhecido ainda, muito conhecido lá no bairro ainda.

(3:05) Nesses 17 anos, senhor, a família do senhor leva uma vida... Leva a vida normal? O senhor, lá em 2007, o senhor tinha quantos anos?

(Daltoni) Ah, eu acho que eu tava com 15 anos. Eu acho que uns... ) 17 anos eu tinha, 17 anos.

(3:29) Certo.A gente precisa esclarecer aqui um depoimento que o senhor deu lá em 2007 na polícia. Que agora aqui é o que a Constituição assegura. É o contraditório ampla defesa, tá? A juíza, pra assegurar a isenção, a imparcialidade. O senhor foi ouvido só na delegacia? (3:48) O senhor foi ouvido aqui em juízo? Aqui no fórum, na justiça, o senhor já foi ouvido?

(Daltoni) Não, nunca fui ouvido, aqui não.

(3:55) O que consta lá nas folhas 36 e 37 dos autos, há um depoimento do senhor, o senhor tinha 15 anos, que o senhor diz o seguinte, eu vou rememorar. Que não sabe dizer quem foi o autor do crime, nem a motivação. Mas os comentários surgidos no bairro dão conta que os autores do homicídio são os indivíduos conhecidos pelas alcunhas de Quequel e Bruno. Mas antes disseram que havia sido Quequel e Pimbão. Mas acredita o declarante que realmente Pimbão não esteja envolvido.O que ficou sabendo ainda o declarante, através de comentários de terceiros, que no momento antes da morte de Jônifer, próxima à caixa d'água, um rapaz de motocicleta presenciou Quequel e Bruno. Andando um pouco atrás de Jênifer, Alexandre e Jônifer, Jefferson e Inácio. Mas não sabe dizer quem seja esse rapaz, e nem mesmo onde ele poderá ser encontrado. Inclusive ficou sabendo que ele tem uma rixa com Quequel e Bruno. Seu irmão tinha alguma rixa? Alguém?

(Daltoni) Não, meu irmão não tinha rixa nenhuma até então.

(4:59) Ele nunca mexeu em coisa errada, nada, né?

(Daltoni) Se for puxar mesmo o inquérito dele na época, não tinha nada contra nada, entendeu?

(5:06) Seu irmão tinha alguma rixa com o Cleverson?

(Daltoni) Não.

(5:10) Na verdade ele nem conhecia, né? Nunca nem ouviu falar dele, né?

(Daltoni) Nós fomos ouvir falar do Cleverson depois que aconteceu, teve esse acontecimento, aí rolou pelo bairro, entendeu? E o pessoal começou a falar. E começou a falar, entendeu? Duas semanas atrás, Quequel apareceu na bicicletaria onde o declarante trabalha, dizendo que era para falar ao Jônifer para não aparecer no bairro São Gonçalo, pois alguns caras queriam pegá-lo, ou seja, matá-lomas não disse quem eram esses caras.

(5:44) O senhor confirma essa...

(Daltoni) Não, não confirmo não. Não ouvi falar disso aí não. Porque até então a bicicletaria era de um amigo meu lá, entendeu? Então, se ele tivesse falado algo lá, até esse amigo meu, ele vinha e conversava comigo, entendeu?

(5:58) Como eu disse para o senhor, aqui é o julgamento de uma vida, de uma pessoa. Então, aqui está assegurado todos os seus direitos.O senhor não confirma que Quequel foi lá procurar Jônifer?

(Daltoni) Não, lá não.

(6:21) Que na sexta-feira, pela manhã, o declarante recebeu um telefonema de Quequel através do celular 9209-1057, dizendo que não era ele que havia matado o Jônifer, pois conhecia o declarante e não iria fazer isso com seu irmão. ) Mas alega o declarante que depois da morte do Jônifer, Quequel sumiu do bairro São Gonçalo.

(6:40) Cleverson te ligou?

(Daltoni) Cleverson... Para mim não ligou, não. Para mim, não.

(6:47) O senhor confirma isso aqui em juízo?

(Daltoni) Confirmo, confirmo sim.

(6:51) Eu digo o seguinte, o senhor confirma se o Cleverson ligou para o senhor falar que, olha, foi eu, lá em 2007?

(Daltoni) Não, não. Não ligou para mim, não. Eu, na verdade, não vou lembrar, mas para mim, não.Até então é 17 anos, né, cara? (7:10) E eu nunca, depois, eu nunca falei nada, né? Então, para mim...

(7:14) Que outro comentário surgido no bairro

(Daltoni) foi que quem mandou matar o Jônifer foram a Mauri, Dário e Anderson devido às brigas constantes com o Jônifer.

Ah, esse... O senhor reconhece isso?

(Daltoni) Nem conheço nem esses meninos.

(7:29) O senhor reconhece isso como verdade?

(Daltoni) Não, não conheço nem os meninos, não conheço, né?

(7:34) Então...

(7:36) Senhor Daltoni, segundo a denúncia do Ministério Público oferecida lá em 2011, o seu irmão foi morto porque ele havia forçado uma menina chamada Pipoca a ter relação sexual com ele, que dessa relação sexual advenha uma gravidez. O senhor ficou sabendo dessa história?

(Daltoni) Bom, os comentários na época foram muitos desses comentários, entendeu? Foram vários, vários comentários. A gente ficou colocando aqui em tese, né? Muitas coisas que falaram naquela época, né? Mas, eu assim, eu particularmente mesmo, entendeu?

(8:21) O senhor pode afirmar para os jurados que isso é uma verdade ou uma... ouvir dizer uma boataria? O que o senhor tem a dizer sobre essa motivação? O senhor acredita que seu irmão estuprou? Bom, estuprar não estuprou, não. Entendeu? Porque se ele tivesse estuprado, isso tinha que chegar em mim, né? Eu fiquei sabendo isso aí agora, que começaram a falar sobre o assunto, né? Que foram falar sobre a Pipoca ter sido estuprada, ter sido... Que a Pipoca estava grávida do seu irmão.

(8:51) Isso, que estava grávida. Alguém procurou a sua família, a sua mãe?

(Daltoni) Não, nunca procuraram nada. Não tem... Agora que eu fui ficar sabendo. Entendeu? Eu não cheguei a ler todo o relatório aí, né? Eu fiquei sabendo agora, recentemente.

(9:09) Jefferson Inácio, o senhor conhece?

(Daltoni) Eu não vou lembrar, assim. Por nome, para mim lembrar, assim, eu não vou conseguir lembrar.

(9:21) Sobre o Cleverson, ele é conhecido como, lá no bairro, você tem notícia de que ele participa de facção? Ele é faccionado, como testemunha aqui, quando disse que ele era de disciplina, o senhor tem notícia disso?

(Daltoni) Bom, os comentários é muito, né? É demais da conta, né? Aí eu já não sei te falar, assim, a realidade mesmo, né?

(9:43) O senhor mora lá no bairro, o senhor pode afirmar que ele faz parte de facção?

(Daltoni) Não sei te falar, hein? Pode até fazer, mas eu não fico procurando isso, não. Agora que voltou tudo à tona de novo, né? Então a gente, para a gente...

Já que voltou tudo à tona de novo, vocês foram ameaçados?

(Daltoni) Não, por ninguém.

(10:06) Sem perguntas, seu silêncio.

(10:17) Boa tarde. (10:19) É Tony?

(Daltoni) Isso, é Tony, Daltony. Daltony? Conhecido como Tony? Tony.

(10:25) Certo. (10:27) Daltony, boa tarde, tudo bem? (10:29) Boa tarde. (10:30) Daltony, você podia falar o nome da sua mãe?

(Daltoni) Marli Marlei Muniz.

(10:36) Marli... Muniz. Essa é sua mãe, então. Certo.

(10:45) Marlei Marlei Muniz. Sobre os fatos, o senhor não estava lá, né?

(Daltoni) Não.

(10:53) Não? Certo.E... O senhor estava onde, o senhor lembra?

(Daltoni) Estava em casa.

(11:03) Em casa.

(Daltoni) Na casa da minha mãe, né? Hoje eu tenho minha própria casa, né, então... Certo.Você estava na casa da sua mãe, então?

(Daltoni) Isso.

(11:14) E... (11:16) Quando ocorreu os fatos? O senhor estava acordado, estava dormindo?

(Daltoni) Estava dormindo. Alguém te acordou para informar?

(Daltoni) Me acordaram, eu já era umas 4 horas da manhã já, né?

(11:27) Quem que acordou o senhor?

(Daltoni) Minha mãe mesmo.

(11:29) Sua mãe? E estava quem lá? Só ela?

(Daltoni) Estava minha mãe, meu pai... Meu outro irmão morava mais embaixo, na rua de baixo.

(11:40) Certo.

(Daltoni) Nós levantamos e descemos para baixo.Chamamos meu irmão aí que nós descemos para lá. Aí já estava a polícia, estava tudo lá no lugar já, né?

(11:50) Entendi. E... E essa questão aqui, que seria o Quequel que teria matadoo senhor ficou sabendo lá no local?

(Daltoni) No local foi um monte de gente falar lá, entendeu? Teve um monte de gente falando, mas mesmo assim, foi no outro dia que foi mais a denúncia contra ele, né?

(12:16) Certo.E... E esse motoqueiro aqui que teria visto o Quequel de bicicleta andando atrás das pessoas?

(Daltoni) Isso, eu não conheço.

(12:31) O senhor lembra disso?

(Daltoni) Falou bastante sobre esse assunto no dia, né? Passar durante a semana, falou muito sobre esse motoqueiro, mas...

(12:42) Certo.

(Daltoni) Não fiquei sabendo quem era.

(12:47) O senhor chegou de... O senhor conhecia o Quequel?

(Daltoni) Já conhecia por bem, bem mais atrás, né? Que nós éramos menorzinhos. Eu trabalhava numa bicicletaria perto lá da casa da mãe dele lá, entendeu? Aí eu conheci ele de lá. Eu mexia na bicicleta, né? Eu tinha 12, 13 anos na época, né?

(13:05) Ah, tá.

(Daltoni) Aí a gente foi crescendo e eu fui pra um lado, né? (13:11) Após os fatos, você chegou a encontrar ele lá na região?

(Daltoni) Não.

(13:17) Não?

(Daltoni) Não. Encontrar, você fala assim, sobre assunto de... Não, encontrá-lo.

(13:23) De conversar, de vê-lo.

(Daltoni) Ele vive lá no bairro, né? Então não tem como não ver, né? A gente passa um perto do outro, não tem essa...

(13:32) Sim, mas eu falo aquela época. Eu falo se após os fatos, após a morte do seu irmão, você chegou a vê-lo ali.

(Daltoni) Não, assim, de vê não, porque ele até então foi preso naquela época, né? Que foi acusado, isso aí, né? Aí parece que a polícia foi na casa dele, né? Fez maior negócio lá. Aí depois desses dias aí, eu fui ver agora, assim, entendeu? Fui ver agora. Ele tá morando lá perto mesmo, né?

(14:02) Certo.

(Daltoni) E também por eu ser uma pessoa mais pública, né? Loja, né? Então, o México Moto, é muita moto lá no bairro, né?

(14:11) Você?

(Daltoni) É, o México Moto lá no bairro.

(14:14) Ah, então você é uma pessoa pública lá no bairro. (Daltoni) Isso, aí todo mundo me conhece, né? Então...

(14:18) Entendi. Tá bom. Agradeço a colaboração. Satisfeito, senhor.

(14:25) Só mais uma pergunta, se permite? (14:28) Pois não. (14:30) Doutor, você acredita que é o Cleverson quem assassinou o seu irmão? (14:44) Sim ou não? (14:44) Procede, doutor, ao questionamento da acusação. (14:52) Deixa eu só perguntar para os senhores jurados, desejam fazer alguma pergunta.

(14:59) Sim? (15:09) O réu e seu amigo são próximos? (15:12) Qual foi o motivo da morte da vítima? (15:14) A vítima cometia crimes?

(Daltoni) Meu irmão nunca cometeu crime.

(15:22) O senhor sabe o motivo da morte?

(Daltoni) Não, não sei.

(15:27) E o senhor conhece, sabe se... (15:30) Na verdade, essa é para o senhor.

(15:31) Se o réu era seu amigo, se o senhor era próximo ou ainda é?

(Daltoni) Não, nós não somos próximos, né? Eu vou relatar de novo aqui sobre esse assunto. Porque eu trabalhava numa bicicletaria, né? Que é do Alexandre, um amigo meu. Eu trabalhei lá há muito tempo. Desde os meus 12 anos de idade, eu sempre ajudei ele lá, né? Sempre dei força para ele, lavava a bicicleta para ele. E sempre o Cleverson ia lá, levava a bicicleta, né? Mas nessa época aí, não mexia com nada de errado, entendeu? Nem sobre esse assunto que está acontecendo hoje, né? Não tinha essa mentalidade naquela época. ) Então, quando eu fiz, foi 17 anos de idade.Eu já não estava mais na bicicletaria, entendeu? Eu já estava trabalhando em outro ramo, já. Então, aí teve esse caso, aconteceu tudo isso aí, né?

(16:16) Então, não eram amigos?

(Daltoni) Não, não, não.

(16:20) Mais alguma pergunta? Sim? não? Podemos dispensar? Sim.

(16:30) Acusação também? (16:32) Sim.

Além das provas testemunhais, há notícia de que o apelante, em sede de investigações, confessou o cometimento dos disparos contra a vítima, narrando que foi seu comparsa Bruno quem efetuou os disparos após discutirem com a vítima em uma lanchonete. Em contrapartida, em juízo, negou os fatos, restando sua versão isolada no conjunto probatório.

O recorrente em sede policial disse

que estava na “Lanchonete do Roni”, na companhia de seu comparsa Bruno, oportunidade em que externou:

“(...) que perceberam que a vítima Dyonnifer estava bêbado, junto com um monte de gurizada e estava 'caçando' briga com todo mundo (...); QUE, em um determinado momento, estava tocando um 'pancadão', quando Dyonnifer começou a encarar 'Bruno' e como ele estava com a 'gurizada',
Dyonnifer chegou perto de “Bruno”, deu um murro na cara dele e saiu dizendo que iria embora buscar uma arma de fogo e iria voltar para matar 'Bruno'; QUE, então “Bruno” chegou no interrogando dizendo: “o cara falou que ia voltar para me matar, vamos lá matar ele”;

QUE, o interrogado respondeu que estava correndo de confusão e que não iria, mas “Bruno” insistiu, então o interrogando disse que iria um pedaço com ele e o resto era para ele fazer sozinho, afirmando que somente 'Bruno' estava armado com uma Arma de Fogo, do tipo Revólver calibre 38, não sabendo dizer a marca;
QUE, então o interrogando e Bruno foram atrás da vítima Dyonnifer, que estava em companhia de duas outras pessoas e quando chegou próximo a Caixa D' água, o interrogando parou em frente à mesma e disse para Bruno seguir sozinho, então Bruno foi em direção à Dyonnifer e quando chegou perto dele, o interrogando escutou Bruno dizendo: 'isso é pra você aprender a não bater mais na cara de homem' e efetuou três (03) disparos de arma de fogo; QUE, depois disso Bruno chegou ao interrogando, que ainda estava em frente à caixa d' água esperando por ele, e disse que havia matado a vítima Dyonnifer (...);QUE, afirma o interrogando que no dia dos fatos estava com uma bicicleta amarela e preta, com amortecedor, não sabendo dizer a marca e Bruno estava com uma bicicleta de cor azul (...)”

Assim, como acima mencionado, o apelante teria confessado a participação no crime, porém, relatou que a vítima estava bêbada e, certo momento, aproximou-se de Bruno, seu amigo, e deferiu-lhe um soco no rosto, tendo dito que buscaria uma arma de fogo para matá-lo. Com isso, Bruno procurou o apelante dizendo que a vitima afirmou que iria matá-lo, razão pela qual, disse que seu amigo Bruno se apoderou de um revólver calibre.38 e, em seguida, foi atrás da vítima, tendo efetuado três disparos contra o mesmo [Dionnyfer Muniz].

Em Juízo, o apelante negou qualquer envolvimento na dinâmica delitiva.

Transcrevo o interrogatório do réu KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES no plenário do Júri, no que pertine as suas declarações: (relatório de mídia digital-ID.216975366)

“(0:04) Boa tarde, Cleverson. (0:05) Tudo bem?

(kleverson)
Boa tarde.

(0:07) Qual que é o seu nome completo, por favor?

(kleverson)
Cleverson Paulo da Silva Magalhães.

(0:12) Qual o nome da sua mãe?

(kleverson)
Maria Aparecida da Silva.

(0:15) E do seu pai?

(kleverson)
Paulo Batista de Magalhães.

(0:18) Quando que o senhor nasceu?

(kleverson) Primeiro de oito de oitenta e oito.

(0:22) Em qual cidade?

(kleverson) Varzea Grande.

(0:26) Qual que é o seu endereço?

(kleverson) Avenida A, quadra três, casa vinte e três, Cohab Gonçalo.

(0:32) E a sua profissão?

(kleverson) Agora eu estou trabalhando na limpa-fossa.

(0:37) Em qual empresa? Como chama?

(kleverson) Limpa-fossa Cuiabá, na Avenida Palmeira Paes de Barros.

(0:43) Qual a sua renda mensal?

(kleverson) Um salário mínimo.

(0:46) O senhor tem filhos?

(kleverson) Sim.

(0:48) Com quem que eles moram?

(kleverson) Comigo e com a minha esposa.

(0:53) O senhor registra antecedentes criminais? Já foi preso alguma vez?

(kleverson) Sim.

(0:58) Por qual infração?

(kleverson) Furto.

(1:01) Somente furto?

(kleverson) Sim.

(1:04) Qual a pena que o senhor pegou?

(kleverson) Vinte e um anos.

(1:10) Então deve ser um...

(kleverson) Aí depois eu fui condenado seis anos depois.

(1:15) A mesma pena caiu de vinte e um para seis, é isso? Não, é outro furto. Na verdade é um roubo, provavelmente um latrocínio. Vinte e um anos, né? Ou são muitos furtos continuados? Como é que é isso?

(kleverson) Não, é que nós estávamos fazendo furto e a polícia chegou e meus parceiros faleceram.

(1:34) Então foi provavelmente um latrocínio, tá? Porque a pena de vinte e um anos não é compatível com o delito de furto. Esse fato que o senhor se refere, ele foi anterior aqui, esse sete de junho de 2007 ou ele foi posterior?

(kleverson) Foi em dois mil e doze. Foi posterior.

(1:51) Então tá ok. Só pra gente verificar a questão dos seus antecedentes. Senhor Cleverson, sobre os fatos que te trazem aqui hoje, ele se refere ao dia sete de junho de 2007.O senhor sabe do que se trata, está sendo muito bem representado aqui nos autos. Teve sua entrevista reservada agora realizada. Eu quero dizer que o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio.Se o senhor não quiser falar nada, o senhor não precisa. E esse silêncio não deve ser interpretado negativamente pelos jurados, porque é um direito seu, um direito de todos nós. Mas caso o senhor queira trazer a sua versão, exercer sua autodefesa, é oportunidade que o senhor tende a influenciar no convencimento dos jurados.Então eu queria saber do senhor, se o senhor tem interesse de falar do que aconteceu nesse dia, se é verdadeira essa acusação, qual que é a sua participação, por que o seu nome veio parar nesse processo. O senhor tem interesse em falar?

(kleverson)
Sim.

(2:45) Por favor, então conta pra gente o que aconteceu nessa dinâmica toda que o senhor está sendo acusado.

(kleverson)
Então, eu estava na minha casa...

(2:55) Pela ordem. Só uma... O senhor tem ciência do que está sendo lhe acusado?

(kleverson)
Sim. Então, eu estava na minha casa, eu trabalhava de servente de pedreiro com o meu tio, aí numa quinta-feira, acordei cedo, vi vários comentários no bar, que tinha tido uma briga e tinha um homem falecido lá. Vi vários nomes lá falando que foi Johnny, falando que foi a Dailton, falaram que foi o Pimbão. Aí depois de um mês, eu estava dentro da minha casa, a polícia invadiu a minha casa, pegou eu lá, falando que eu era o culpado desse homicídio.

(3:58) Eu já vou passar a palavra aqui para o Ministério Público, doutor.

(4:01) Tem perguntas?

(4:12) Cleverson, né? (4:14) Isso. (4:14) Boa tarde, Cleverson. (4:15) Tudo bem?

(kleverson)
Boa tarde.

(4:20) Cleverson, o senhor já foi processado ou condenado por tráfico?

(kleverson) Não. Eu caí como usuário.

(4:29) Certo.

(4:33) O senhor relatou agora aí que o senhor estava na sua casa no momento dos fatos, é isso?

(kleverson) Isso.

(4:41) E que aí, você ouviu comentário no bairro?

(kleverson) Isso. Eu acordei cedo para ir trabalhar, aí tinha vários comentários no bairro, que teve uma briga no bairro do Rony e que teve um rapaz que foi assassinado lá.

(4:58) Certo. Aquela noite o senhor não saiu de casa então?

(kleverson) Não. Eu tinha chegado de serviço, jantei e dormi.

(5:05) Dormiu. Certo. O senhor foi preso então um mês depois dos fatos, acusado desse crime?

(kleverson) Isso.Depois de um mês, a polícia invadiu a minha casa, eu estava dormindo, aí chegou lá e falou que eu estava sendo acusado pelo homicídio.

(5:26) Tá certo. (5:28) Agradeço, Cleverson.

(5:29) Satisfeito, senhor. (5:31) A defesa tem perguntas? (5:39) Senhor Cleverson. (5:40) Boa tarde.

(kleverson) Boa tarde.

(5:43) Senhor Cleverson, na verdade, o senhor está sendo acusado, através da denúncia do Ministério Público, de ter atendido a um pedido de uma pessoa com o pseudônimo de pipoca, e que era para dar um susto na vítima, chamada Dionifer. Por quê? Porque Dionifer teria tido relação sexual não consentida com pipoca e engravidado pipoca.E ela queria dar um susto no Dionifer. E acabou então que o senhor e mais uma outra pessoa, por nome Bruno, teriam ido lá e (6:31) matado o Dionifer. O senhor realmente fez isso?

(kleverson) Não, senhor.

(6:41) O senhor conhece a indigitada pipoca?

(kleverson) Conheço ela por nome no bairro.

(6:50) Mas o senhor tinha alguma relação de amizade, conversava, saía com ela?

(kleverson) Não, senhor, nenhum tipo de vínculo.

(7:00) O senhor estava dormindo no momento do crime?

(7:05) Sim, estava na minha casa.

(kleverson) O senhor tinha algum entreveiro, tinha alguma briga, tinha alguma rixa com o Dionifer?

(kleverson) Não, senhor, porque eu nem conheço ele, nunca nem vi ele.

(7:19) O senhor não sabia quem ele era?

(kleverson) Não, senhor. (7:30) Boa tarde.

(kleverson) Boa tarde, senhor Cleverson. Senhor Cleverson, eis o seu interrogatório. A presença da juíza, do promotor, dos seus jurados.

(7:41) Sempre faço questão de registrar que o interrogatório, ele é um meio de defesa (7:47) de quem está sendo acusado de um crime. (7:50) Quero deixar isso registrado ao senhor. Senhor Cleverson, contra si, as folhas 61 e 62 dos autos, nós temos um interrogatório que foi colhido na delegacia de polícia no dia 25 de julho de 2007, aproximadamente um mês depois do crime, um mês e 15 dias.Esclareça para mim, por favor, foi nesse dia que a polícia foi na tua casa e te levou preso?

(kleverson) Isso, foi nesse dia que a polícia chegou lá em casa, deteu eu, levou para a delegacia de HPP da Miranda Reis, lá me botaram num quartinho, me algemaram que tinha uma beliche lá, me algemaram e me torturaram. Aí depois, eram as voltas umas 10 horas da manhã, me levaram para uma cela lá embaixo. Lá me deram um papel para me assinar falando que era para mim ir embora.

(8:54) Porque aqui consta um depoimento do senhor que o senhor diz estar, tem boas relações de amizade, diz que está arrependido pela prática do crime em questão, diz que está arrependido de estar junto com o Bruno na hora do homicídio. O senhor disse isso?

(kleverson) Não, senhor, eu não conheço o Bruno, conheço o Bruno através do tio dele, que ele morava na casa do avô dele, mas minha amizade era com o tio dele, não com o Bruno.

(9:27) Certo.Nós temos que voltar lá no dia 25 de julho de 2007. O senhor está aqui sentado na frente de um computador, sentaram o senhor na frente de um computador nesse dia lá na delegacia?

(kleverson) Não, senhor, eu cheguei na delegacia, me colocaram num quarto onde tinha duas beliches, me algemaram, toda hora vinha três, quatro polícias torturar, querendo fazer eu assinar o homicídio na marra.

(10:04) Atribuindo a autoria desse crime ao senhor. Sr. Cleverson, consta aqui desse inquérito policial que o senhor estava acompanhado de uma advogada. O senhor estava acompanhado de uma advogada. Doutora Marie-Claire Eduardo Sintra.Quem é essa doutora Marie-Claire?

(kleverson)
Desconheço, porque quando eu fui preso eu não adquiri nenhum advogado, porque eu creio eu se eu tivesse com algum advogado, não estaria sendo torturado do jeito que eu fui.

(10:59) O senhor fez audiência de custódia?

(kleverson)
Não.

(11:02) Perdão, naquela época não tinha, desculpa.Então o senhor não constituiu nenhuma advogada?

(kleverson)
Não, senhor.

(11:10) O senhor assinou alguma procuração?

(kleverson)
Não, senhor.

(11:15) Então o senhor desconhece essa pessoa que se apresentou como sua advogada?

(kleverson)
Sim, senhor.

(11:25) Aqui diz que o senhor, o senhor afirma que foi o Bruno quem a tirou. O senhor confirma isso?

(kleverson)
Não, senhor. Não tem como eu afirmar uma coisa que eu não estava junto.

(12:04) A Mauri, Dário, Anderson, o senhor conhece?

(kleverson)
Não, senhor, nem de vista e nunca nem vi.

(12:16) Deram esse interrogatório para o senhor assinar? Já chegaram com o papel pronto?

(kleverson)
Deram um papel para mim, que nem eu falei, eu estava lá em cima, dentro de uma salinha, às dez da manhã me levaram para uma cela lá embaixo, aí demorando uns trinta minutos que eu estava nessa cela chegou um policial com esse papel falando que era para me assinar, que eu ia ser liberado. Isso foi lá em julho de 2007.

(12:43) Ok, senhor Cleverson, tem outras coisas que a gente precisa esclarecer também. Sobre a pipoca, o senhor já esclareceu ao professor Heleno. A sua vida hoje, como ela está?

(kleverson)
Doutor, minha vida hoje, hoje eu vou fazer 35 anos, hoje eu tenho uma responsabilidade que é meu filho.

(13:15) Quantos anos seu filho tem?

(kleverson)
Vai fazer 11 anos. Tenho uma responsabilidade que é cuidar da minha mãe, e hoje eu só quero viver minha vida. Eu errei lá atrás, estou pagando, e hoje em dia eu só quero viver minha vida tranquilo com a minha família.

(13:33) O senhor ficou quanto tempo preso, senhor Cleverson?

(kleverson)
Se eu não estiver enganado, foi oito anos.

(13:41) Senhor Cleverson, o senhor associou a facção criminosa? O senhor é faccionado?

(kleverson)
) Não, senhor, nunca precisei associar a facção criminosa, porque sempre minha família deu apoio para mim dentro da cadeia.

(13:59) O senhor matou alguém?

(kleverson)
Não, senhor.

(14:04) Senhor Cleverson, muitas testemunhas falaram, muitas não. Uma testemunha para dizer a verdade, uma informante, dizia que ela tinha medo do senhor. O senhor chegou a ameaçar alguém nesse tempo todo, nesses 17 anos? Chegou a jurar alguém? Chegou a forçar alguém nesse tempo todo?

(kleverson)
Não, senhor, nunca ameacei ninguém, porque até mesmo depois que eu saí da cadeia minha vida foi outra, procurar trabalhar e cuidar da minha família.

(14:38) Cleverson, 6, 7 de junho de 2007, nessa época o senhor trabalhava com?

(kleverson)
Servente de pedreiro com meu tio.

(14:48) O que você fazia no dia-a-dia de servente de pedreiro?

(kleverson)
Fazia massa, carregava tesouro, quebrava parede.

(14:56) Dia de semana você dormia cedo?

(kleverson)
Dormia cedo, porque na época eu era novo, tinha 18 anos, e quem trabalha de servente de pedreiro sabe que é pesado.

(15:12) Nélida Toledo Rodrigues, você conhece?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:22) Ari Clayson, você conhece?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:26) Jefferson da Silva?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:29) Inácio da Silva?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:31) Jennifer Cristina?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:34) Rosiana e Márcia?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:37) Adeilton Marques?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:40) Alexandro?

(kleverson)
Não, senhor.

(15:41) Sandrinho? (15:42) Daltone?

(kleverson)
Daltone eu conheço, porque ele trabalhava numa bicicletaria a 4 casas pra frente da minha casa.Conheço através do dono da bicicletaria.

(15:59) Correto. Como eu disse pro senhor, senhor Cleverson, o interrogatório é um meio de defesa, mas o senhor tem algo a dizer ao corpo de jurados, a esse julgamento, em favor da sua defesa?

(kleverson)
Eu tenho sim, doutor.Eu tenho que... Eu não tenho nada a ver com esse crime. Já errei no passado, tô pagando minha cadeia e o que eu mais quero é viver minha vida hoje em dia com a minha família, né? Cuidar do meu filho e da minha mãe, que nem eu falei.

(16:34) Sim. (16:46) Tá bem. (16:47) Foi feito... (16:48) Na verdade, é um requerimento (16:51) pra que seja transmitido o depoimento do réu na fase anterior.

(16:58) Eu vou transmitir o requerimento ao Ministério Público e à Defesa (17:02) se entenderem pertinentes, pra que seja transmitido aos debates... (17:05) Do réu? (17:06) Pra transmitir o interrogatório... (17:07) Ah, em juízo? (17:08) Ah, sim. (17:08) Tá bem que eu não tenho iniciativa de prova, (17:10) então eu não posso... (17:11) Eu, espontaneamente, falava... (17:14) Vamos exibir, né? (17:15) Se as partes não tiverem interesse, não será exibido. (17:18) Mas eu tô comunicando o requerimento.

(17:20) Tem mais alguma questão? (17:21) Alguma coisa? (17:23) Sim. (17:25) Certo. (17:26) Mais algum questionamento? (17:28) Deseja um esclarecimento? (17:30) Não.”

Transcrevo a ata de julgamento, em síntese
: (Id.
216975357)

“[...] Ata de sessão da Reunião Ordinária do tribunal do júri da comarca de Cuiabá, estado de mato grosso, para julgamento da ação penal numero 0009868-49.2007.811.0042 em que são partes 0 ministério publico estadual e o acusado kleverson da silva Magalhães (art.495 do CPP)

I ABERTURA

Aos 30 dias no mês de abril do ano de 202, às 13h nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT Estado de Mato Grosso, no plenarinho do Tribunal do Júri a portas abertas onde presentes se encontravam a MM. Juíza de Direito e Presidente do Tribunal do júri designada atrás do Provimento TJMT/CM n.35/2023 atinente ao Programa Mais Júri, PAULA TATHIANA PINHEIRO, o promotor de justiça FABISON MIRANDA CARDOSO, os advogados de Defesa HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS e Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO, o acusado KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALH~ES, a Sra. Fabiane Fontes as estudante de direito Cristina Rodrigues Freire, Brenda Rafaela da Silva Chaves, Isabely Moreira Reis, comigo, Carolina Boles Koinowski, assessora de gabinete I, e os senhores oficiais de Justiça Eliete Gomes Rondon Faria e Vitor Moreno de Alcântara Moura.

II VERIFICAÇÃO DA URNA, CONVOCAÇÃO DOS JURADOS INSTALAÇÃO DA SESSAO (ARTIGO 462 CPP)

Iniciada a sessão com as solenidades legais a MM Juíza Presidente cumprindo o disposto no art.462 do CPP promoveu a verificação das cédulas contidas na urna de sorteio, constatando que nela estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados sorteados.

Em seguida, determinou ao oficial de justiça que lhes procedesse à chamada nominal a qual responderam ‘presente’ as pessoas a seguir nominadas.

ALDA SOUZA LELIS COSTA

ADRIANA ALBUQUERQUE

ANA LUCIA DA SILVA JUNQUEIRA BELTRAME

CARLA ROSANE DA SILVA RODRIGUES

CARLOS RICHARD PIRES CAMARGO

CÉLIA DALMARIS ALVES NOGUEIRA

CIDELIA APARECIDA DE LARA SOUSA

CRISTIAN RIBEIRO DOS SANTOS

CRISTINA BARONAS BARBOSA

EDEN CARLOS DA SILVA

ELIANA CRISTINA HARTMANN MACEDO

EMNANUELLE ROSA MUTZEMBERG

FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA

FABIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

HUDSON LUIZ ABADES FERREIRA

IRACEMA ALVES DA SILVA BARROS

JORANDIR NORBERTO DE LIMA

JORGE LUIZ GONÇALVES DE QUEIROZ

JOSÉ CARLOS DE SENE

Não houve jurados faltosos. A jurada Carla Rosane da Silva Rodrigues apresentou atestado medico, no ato tendi sido dispensada.

Prosseguindo, a MM Juíza anunciou publicamente que daria inicia ao julgamento da ação penal n.0009868-49.2007.811.0042 em que são partes o Ministério Publico Estadual e o acusado Kleverson Paulo da Silva Magalhães e ordenou em seguida que se apregoassem as partes na forma do artigo 463, §1 do Código de Processo Penal.

III ACERTAMENTO E REVISAO DA URNA

Em seguida achando-se sobre a mesa a urna e aberta esta, a Meritíssima Juíza dela retirou todas as cédulas e, conferindo-as uma a uma, recolocou na urna aquelas referentes aos jurados presentes e a fechou.

IV ANÚNCIO DO JULGAMENTO. PREGÃO (ART.463 DO CPP)

A MM. Juíza Presidente anunciou o julgamento do processo em que auto o Ministério Publico Estadual e acusado Kleverson Paulo da Silva Magalhães, determinando ao porteiro que apregoasse as partes.

Atenderam ao pregão o Promotor de Justiça FABISON MIRANDA CARDOSO os advogados de defesa Dr. HELENO BOSCO SANTIADO DE BARROS e Dr. DIOGO PEIXOTO BOTELHO e o acusado KLEVERSON PAULO DA SILVA MAGALHÃES.

V DAS TESTEMUNHAS (ART.460 DO CPP)

Para fins do artigo 460 do CPP as testemunhas presentes forma recolhidas em sala própria.

VI FORMAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA (ART.467/471 DO CPP)

Ato continuo a MM Juíza nos termos do artigo 467 do CPP promoveu a revisão das cédulas contidas na urna de sorteio constatando que nela estavam contidas as cédulas com os nomes dos jurados presentes.

Em seguida a MM Juíza declarou que iria promover o sorteio virtual de sete jurados para a formação do conselho de sentença antes, porem, promovendo as advertências a que se refere o artigo 466, caput e parágrafo primeiro do CPP, acerca das incompatibilidades impedimentos e suspeições dos jurados em especial acerca da incomunicabilidade a qual estarão sujeitos os jurados sorteados.

Ato continuo promoveu o sorteio virtual dos jurados para composição do Conselho de Sentença o qual recaiu sobre as pessoas a seguir nominadas.

1.ADRIANA ALBUQUERQUE

2.CARLOS RICHARD PIRES CAMARGO

3.CÉLIA DALMARIS ALVES NOGUEIRA

4.CRISTINA BARONAS BARBOSA

5.EDEN CARLOS DA SILVA

6.FABIANA MARISNEY CINTRA DA SILVA

7.FABIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA

Pela MM. Juíza foi determinado que ficasse registrado que nos termos do artigo 468 CPP, neste ato, foram recusadas pela defesa os jurados Cidelia Aparecida de Lara Souza, Hudson Luís Abades Ferreira e Iracema Alves da Silva Barros. Pela acusação foram recusados os jurados Jurandir Norberto de Lima e Jose Carlos de Sene.

VII TERMO DE COMPROMISSO (ARTIGO 472 DO CPP)

Em seguida a MM. Juíza após a constituição do conselho de sentença levantou-se e, com ele todos os presentes, tomou dos jurados o compromisso legal que se refere o art.472 do CPP fazendo a seguinte exortação: ‘Senhores Jurados, em nome da lei, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a proferir a vossa decisão de acordo com a vossa consciência e os ditames da justiça’, obtendo dos jurados, nominalmente, a seguinte resposta: ‘assim prometo’ conforme se ve em termo próprio. Após forma entregues copias das peças a que se refere o artigo 472, paragrafo único do CPP.

VIII. INSTRUÇÃO EM PLENÁRIO (ARTIGO 473/474 DO CPP)

Ato continuo iniciou-se a instrução do processo de forma pública em plenário utilizando-se de sistema de audiovisual.

Prestou depoimento a informante de acusação Bruna Fernanda Carvalho. Um dos jurados fez perguntas à depoente, que foram lidas pela Magistrada.

A defesa pediu para consta em ata que, conforme precedentes das Cortes Superiores à menção a eventuais antecedentes do acusado não podem servir para o convencimento dos jurados.

Antes de prosseguir com a oitiva das demais testemunhas presentes o ilustre representante do Ministério Publico requereu que os familiares do acusado fossem retirados do plenário, para garantir a segurança daqueles que seriam inquiridos. A defesa se insurgiu quanto ao pedido.

A acusação desistiu das oitivas das respectivas testemunhas pugnando pela exibição de seus depoimentos prestadas na fase instrutória o que restou deferido pelo juízo, sendo advertido, porem, que seriam exibidos por ocasião dos debates. Ressalta-se que, em decorrência da desistência não foram colhidas as assinaturas das respectivas testemunhas dispensadas, no termo de comparecimento e oitiva, por não terem sido inquiridas.

A defesa, por sua vez, requereu que constasse em ata: “com relação ao pedido formulado pelo douto Representante Ministerial justificando a desistência da oitiva das testemunhas em plenário ao motivo de insegurança a defesa registra que não há nenhuma intercorrência que possa abalar ou prejudicar os trabalhos ora realizados. Que o crime aconteceu em 7/6/2007, portanto, há mais de 17 anos”.

O pedido de Id.154138554, reiterado pela defesa em plenário, foi indeferido pela Magistrada.

Em continuidade, passou-se a inquirição das testemunhas arroladas pela Defesa. A Sra. Jessica da Silva Oliveira e o Sr. Daltonny Muniz Mendonça forma ouvidos como informantes. Um dos jurados fez perguntas ao Sr. Daltonny, lidas pela Magistrada e respondidas por este. Posteriormente, o Sr. Bruno Rodrigues Monteiro foi ouvido como testemunha, tendo comparecido de forma virtual, por meio do link previamente enviado. Os jurados não fizeram perguntas à testemunha. A defesa desistiu das testemunhas Leandro Alvez de Jesus e Vanessa da Silva Batista, o que foi homologado pela Magistrada.

Nos termos do art.476, §4º, do Código de Processo Penal, as partes dispensaram a permanência das testemunhas em plenário.

Também forma dispensadas pelas partes a leitura de quaisquer peças a que se refere o artigo 473, §3º do CPP e, em seguida, procedeu-se o interrogatório do réu. Um dos jurados requereu a exibição do interrogatório do réu. Pela Magistrada foi dito que este seria exibido durante os debates.

Ficaram os presentes cientes previamente quando à segurança e a confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do registro audiovisual digital para a tomada da prova oral, nos termos da lei 11.419/2006. Foram também advertidos acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual (art.20 do Código Civil)

IX DEBATES (ARTIGO 476/477 CPP)

Em seguida, a MM. Juíza fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP, concedeu a palavra ao Promotor de Justiça FABISON MIRANDA CARDOSO para proceder à acusação pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O promotor manifestou no horário compreendido entre as 16h53min e 18h18min. Fez saudações de estilo e explanou sobre o crime imputado nos autos.

Em determinado momento, em virtude da insurgência da defesa durante algumas das explanações da acusação, foram acrescidos alguns minutos a fala do Promotor. Foi necessário que a Magistrada Presidente solicitasse que, tanto a Defesa quanto a acusação acalmasse os ânimos para a continuidade dos trabalhos.

A acusação, ainda durante a sua fala, fez menção aos antecedentes criminais do acusado, ao que se insurgiu a Defesa, requerendo que ficasse consignado em ata, que os antecedentes criminais não podem ser utilizados durante os debates como elemento persuasivo para convencimento dos jurados. Por sua vez, o ilustre representante ministerial rebateu, arguindo que apenas estava exibindo o interrogatório do réu ocorrido durante a instrução processual. A magistrada fez as advertências necessária e concedeu acréscimo ao tempo da acusação. Ao final da fala do Douto Promotor, foi concedido um breve intervalo.

Continuando, nos termos dos artigos 476, §3º e 477 do CPP a MM. Juíza concedeu a palavra aos advogados de defesa Dr. Heleno Bosco Santiago de Barros e Dr. Diogo Peixoto Botelho para proceder a defesa pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

A defesa se manifestou no horário compreendido entre 18h32min e 20h01min. Fez saudações de estilo e explanou sobre o crime imputado nos autos, postulando, ao final, pela absolvição do acusado, com a aplicação do ‘in dubio pro reo’

Em seguida, nos termos do artigo 476, §4, do CPP a MM. Juíza consultou ao D. Promotor se queria fazer uso da replica, tendo sete dito que sim. Assim, foi-lhe concedido o prazo de uma hora para a replica, tendo se manifestado no período entre 20h39min e 21h37min. Durante a replica, a acusação exibiu a mídia do depoimento prestado pela testemunha Bruna Fernanda Carvalho, em instrução processual. Foi concedido um breve intervalo. Após a Defesa se manifestou em tréplica, no período de 21h47min e 22h38min.

LEITURA DOS QUESITOS (ARTIGO 484 CPP)

Concluídos os debates, nos termos do artigo 480. §1 do CPP a MM Juíza indagou aos senhores jurados se estavam habilitadas a julgar a causa ou se precisavam de mais esclarecimentos, tendo os jurados informado que estavam habilitados a julgar e dispensaram outros esclarecimentos.

Em razão disso, nos ermos do artigo 484 CPP a MM. Juíza passou a leitura dos quesitos, estes formulados nos termos dos artigos 482 e 483 do CPP tendo em seguida indagado as partes se tinham algum requerimento ou reclamação a fazer, obtendo a resposta de que não tinham reclamação e, tampouco, requerimentos. Após, ainda em plenário, a MM Juíza explicou o significado de cada quesito, consoante o art.484, paragrafo único do CPP.”

Nesse passo, resta preclaro que não há campo de aplicabilidade para anulação do julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a decisão dos jurados encontra lastro no acervo probatório recolhido nos autos.

Nesse sentido, leciona Adriano Marrey que: “
Somente pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Tribunal do júri de todo absurda, chocante e aberrante de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, enfim, a que se apresenta destituída de qualquer fundamento, de qualquer base, de qualquer apoio no processo, com a qual não se confunde a decisão que opta por uma das versões apresentada.
” (
in
Teoria e Pratica do Júri, fl. 1256).

O Conselho de Sentença tem a total liberdade de interpretar as provas, indícios, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, optando por uma das versões verossímeis apresentadas nos autos.

A doutrina, a respeito do tema dispõe que: “
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão”
. (Júlio Fabbrini Mirabete, Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas, 1995, p. 681)

Com efeito, alinhados todos os elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a conclusão evidenciada é a de que subsistem provas divergindo da versão apresentada pelo recorrente, em plenário, aptas a confirmar o inteiro teor das investigações e, por conseguinte, amparam a conclusão alcançada pelos jurados que estão submetidos ao sistema da íntima convicção.

O veredito do Tribunal do Júri, portanto, não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório e, incluído, o
judicium accusationis
que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Assim, resta verificada a existência da versão acatada pelos jurados,
que julgam com a consciência e os ditames da justiça
, no sentido de ter o apelante ceifado a vida da vítima pela dinâmica dos fatos e características apresentadas nos autos, não é permitido a esta Corte cassar a decisão ao argumento de ser ela contrária à prova dos autos, sob pena de retirar a força conferida ao Júri pela Constituição da República.

A propósito, o aresto:

“Sempre que o fato se apresente suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Júri, não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova” (TJSP).

Nesta linha intelectiva, não há como acolher o inconformismo da defesa sem lesão ao princípio constitucional da soberania do veredicto popular, isto porque, a decisão do Tribunal do Júri não se mostra arbitrária ou escandalosa e, assim, não há manifesta contrariedade à prova dos autos.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO AMPARADA NA PROVA DOS AUTOS - ACOLHIMENTO DA TESE MINISTERIAL PELO CONSELHO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO MANTIDA.
- O Conselho de Sentença é livre na escolha e valoração da prova, podendo optar pela tese (defensiva ou acusatória) que entender correta; somente quando a decisão for completamente equivocada, divorciada do contexto probatório produzido, será possível a cassação do veredicto popular.
- O "acerto da decisão dos jurados" não pode ser objeto de sorvida apreciação pelo Juízo ad quem, que deve ater-se tão somente na existência de lastro probatório (elementos de convicção) nos autos, relacionado à versão encampada quando da votação dos quesitos. Preserva-se assim, a autonomia dos jurados em prestígio ao princípio da soberania do veredito popular.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0556.20.350014-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 12/11/2021)

Conforme se vê, também restou satisfatoriamente demonstrada à motivação torpe de sua conduta delitiva, vez que o recorrente entendeu e resolveu o mal pelo mal passando o réu como alguém que pode determinar
ex vi
das exposição de motivos do Código Penal.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - INCONFORMISMO DEFENSIVO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES EXISTENTES - SÚMULA CRIMINAL Nº 28 DESTA CORTE - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR AFASTADA, SOB PENA DE AFRONTA À SOBERANIA DO JÚRI, CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA - VERSÃO VENCEDORA QUE NÃO SE APRESENTA ESCANDALOSA OU FLAGRANTEMENTE ARBITRÁRIA - MOTIVO TORPE CARACTERIZADO - QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM - CONFIGURAÇÃO - ISENÇÃO DE CUSTAS CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A cassação do veredicto popular se justifica somente quando a decisão dos jurados estiver inteiramente dissociada do contexto probatório constante dos autos, já que não é dado ao Júri proferir decisões arbitrárias, a despeito de seu caráter soberano atribuído constitucionalmente. - O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos autos não significa que a decisão seja contrária ao conjunto probatório. Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é que pode ser anulada. - Evidenciado que o propósito homicida do réu era a vingança em razão de briga anterior, inegável é a motivação torpe do delito cometido. - Sendo o delito praticado em local onde havia grande número de pessoas, resta configurada a qualificadora do perigo comum.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0153.11.006791-2/001, Relator(a): Des.(a) Delmival de Almeida Campos , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/04/2012, publicação da súmula em 26/04/2012)

Dessa forma, o conjunto probatório existente produzido em ambas as fases do procedimento bifásico, embasou suficientemente a decisão condenatória dos jurados, não se podendo afirmar que essa foi manifestamente contrária às provas coligidas aos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, rejeito ambas as preliminares de nulidade arguidas e, no mérito,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Kleverson Paulo da Silva Magalhães.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025